Tribunal: CARF
Processo: 16327.721089/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCRO REAL ANUAL. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO. CRÉDITO. BASE. BALANÇO INTERMEDIÁRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. AFERIÇÃO. MOMENTO. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
O fato gerador do imposto é complexivo e se aperfeiçoa no encerramento do período de apuração, momento em que se confrontam as receitas geradas pelo capital investido e mantido na entidade com as despesas incorridas com juros sobre o capital próprio levadas ao resultado - pagos ou creditados aos sócios ou acionistas com base em balanço intermediário. Portanto, na apuração anual, é em 31 de dezembro que se afere o atendimento aos requisitos legais de dedutibilidade.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. GLOSA. CABIMENTO.
As perdas no recebimento de créditos podem ser deduzidas no cômputo da base de cálculo do tributo sobre o lucro quando atendidos os requisitos legais, impondo-se a correspondente glosa em situação oposta.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. RECEITA ORIGINALMENTE TRIBUTADA. PERDA NÃO ANTES DEDUZIDA. VINCULAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL. GLOSA. CABIMENTO.
A exclusão de valores de créditos recuperados pela entidade requer que a correspondente receita tenha sido originalmente tributada e que a perda no recebimento não tenha sido anteriormente deduzida, cuja vinculação e individualização deve ser provada pelo contribuinte, mediante documentação hábil e idônea, sob pena de glosa.
ESTIMATIVA MENSAL. INADIMPLEMENTO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Dado o suporte fático comum, aplica-se ao lançamento reflexo da CSLL o que decidido no lançamento principal (IRPJ).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721089/2021-31
ACÓRDÃO
1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BMG S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCRO REAL ANUAL. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO.
CRÉDITO. BASE. BALANÇO INTERMEDIÁRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITES
LEGAIS. AFERIÇÃO. MOMENTO. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O fato gerador do imposto é complexivo e se aperfeiçoa no encerramento
do período de apuração, momento em que se confrontam as receitas
geradas pelo capital investido e mantido na entidade com as despesas
incorridas com juros sobre o capital próprio levadas ao resultado - pagos
ou creditados aos sócios ou acionistas com base em balanço intermediário.
Portanto, na apuração anual, é em 31 de dezembro que se afere o
atendimento aos requisitos legais de dedutibilidade.
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
REQUISITOS
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO. GLOSA. CABIMENTO.
As perdas no recebimento de créditos podem ser deduzidas no cômputo
da base de cálculo do tributo sobre o lucro quando atendidos os requisitos
legais, impondo-se a correspondente glosa em situação oposta.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. RECEITA ORIGINALMENTE TRIBUTADA.
PERDA NÃO ANTES DEDUZIDA. VINCULAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. PROVA
DOCUMENTAL.
AUSÊNCIA.
EXCLUSÃO
DO
LUCRO
REAL.
GLOSA.
CABIMENTO.
A exclusão de valores de créditos recuperados pela entidade requer que a
correspondente receita tenha sido originalmente tributada e que a perda
no recebimento não tenha sido anteriormente deduzida, cuja vinculação e
individualização
deve
ser
provada
pelo
contribuinte,
mediante
documentação hábil e idônea, sob pena de glosa.
Fl. 9971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
2
ESTIMATIVA MENSAL. INADIMPLEMENTO. MULTA ISOLADA. MULTA DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas".
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Dado o suporte fático comum, aplica-se ao lançamento reflexo da CSLL o
que decidido no lançamento principal (IRPJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em conhecer
integralmente a documentação carreada aos autos em sede de Recurso Voluntário, vencidos os
Conselheiros Fernando Beltcher da Silva (Relator) e Lizandro Rodrigues de Sousa, que a conheciam
em parte, nos termos do voto do Relator; (ii) por unanimidade de votos, (ii.a) em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, (ii.b) no mérito, em negar provimento ao recurso em relação
ao excesso de dedução de juros sobre o capital próprio, às recuperações de créditos e às perdas
nos recebimentos de créditos referentes aos devedores correspondentes bancários; e (iii) por voto
de qualidade, em negar provimento em relação às perdas no recebimento de créditos referentes
aos devedores em processo falimentar ou em recuperação judicial e em manter a exigência de
multas isoladas por estimativas inadimplidas – vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Ana Cecília Lustosa da Cruz, que davam provimento
ao recurso nessa parte. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento integral
da documentação trazida em sede de Recurso Voluntário, o Conselheiro Fenelon Moscoso de
Almeida.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Fl. 9972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
3
Assinado digitalmente
Fenelon Moscoso de Almeida – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires McNaughton,
Ana Cecília Lustosa da Cruz (Suplente convocada) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-
calendário 2016.
As infrações detectadas foram: [i] excesso de dedução de juros sobre o capital
próprio (valor tributável de R$ 34.478.310,38); e [ii] inobservância dos requisitos legais na
dedução de perdas no recebimento de créditos (valor tributável de R$ 131.087.441,42).
Pelo descumprimento das obrigações principais, foi exigida multa de ofício a 75%
(setenta e cinco por cento). Devido ao inadimplemento de estimativas mensais, foram autuadas
multas isoladas, calculadas a 50% (cinquenta por cento) das correspondentes antecipações. O
valor total da autuação alcançou R$ 141.615.358,46.
Da autuação - JCP
A autoridade fiscal verificou que a pessoa jurídica creditara R$ 118.000.000,00 em
JCP em 30 de junho de 2016, em benefício de seus acionistas, e que a entidade apurara prejuízo
no encerramento do exercício.
Dos cálculos apresentados à Fiscalização, depreendeu-se que o contribuinte
entendia que o limite legal para pagamento/crédito de JCP naquela ocasião seria de R$
118.158.106,32, levantados a 50% das reservas de lucros1, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Contudo, constataram-se erros na mensuração produzida pela autuada, pois:
- não levara em consideração o valor das ações em tesouraria (art. 9o, § 8o, inciso
IV, da Lei n° 9.249, de 1995), que reduziria o patrimônio líquido em R$ 15.849.431,81;
- aplicara a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) em bases mensais, enquanto
deveria observar a variação pro rata dia (caput do art. 9o, da Lei n° 9.249, de 1995); e
- que, para fins de dedutibilidade, os limites legais deveriam ter sido aferidos em 31
de dezembro de 2016, ao invés da data-base adotada pela fiscalizada (30 de junho daquele ano).

1 Não havia valores destacados a título de lucros acumulados, mas prejuízos.
Fl. 9973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
4
Da autuação – perdas no recebimento de créditos – recuperações de créditos
Constatou-se que a pessoa jurídica deduzira R$ 287.756.511,44 em perdas.
Intimada, esclareceu que R$ 183.232.126,20 se tratavam de perdas no recebimento
de crédito consideradas dedutíveis (cuja base analítica de perdas era composta por 39.109
registros) e que os outros R$ 104.524.396,31 diziam respeito à exclusão de receitas de
recuperação de créditos baixados como prejuízo e ainda não deduzidos (cuja base analítica de
recuperação era composta por 127.710 registros).
A par dos dados, a Fiscalização, de início, extraiu amostra da base analítica de
perdas e intimou o contribuinte, em diversas oportunidades, a comprovar o atendimento aos
requisitos dispostos no art. 9o da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A autoridade fiscal concluiu pelo não cumprimento dos requisitos legais em
determinados casos, já que: (i) não havia procedimento judicial instaurado e mantido para o
recebimento de créditos; (ii) para devedores que se encontravam em processo falimentar, ou
concordatários, ou em recuperação judicial, a credora não implementara os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do individualizado crédito, cuja origem, classificação e
valor deveriam ser, no correspondente processo de habilitação, pormenorizadamente
demonstrados, passando, assim, a constar da relação de credores, documento tido por hábil e
idôneo para comprovar a adoção dos citados procedimentos; e (iii) diversas outras inconsistências
foram observadas, a exemplo de inexistência de contratos e de esclarecimentos, embasados em
documentação comprobatória, quanto à natureza dos correspondentes lançamentos a débito em
conta bancária associados aos supostos devedores, créditos cobrados judicialmente em
montantes inferiores aos deduzidos pelo sujeito passivo na apuração do IRPJ e da CSLL, e créditos
objeto de procedimento judicial de natureza diversa dos alusivos às perdas deduzidas (por
exemplo, crédito quirografário versus crédito com garantia real).
Incorreram nas situações acima 17 (dezessete) operações de crédito, levados pelo
contribuinte à dedução de perdas:
NUM_ORD COD_OPER
DEVEDOR
PERDA
DEDUZIDA
PERDA
GLOSADA
7
1162513 G4 INTERMED SERV C. EXTRAJUD LTDA EPP
456.466,13
82.867,97
8
1162940 R C S 91- CONSULTORIA LTDA-ME
767.949,06
466.643,75
13
1165381 OPUS CREDITO CONS. E SERV. FINAN LTDA ME
256.879,64
84.655,40
1173390
25 CLAUDINEI DA SILVA CARVALHO – INFORMACOE
173.789,49
124.504,46
21978 231101077 CLAUDINEI DA SILVA CARVALHO - INFORMACOE
423.708,87
423.708,87
27
1174590 ALICERTA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
176.405,32
130.251,25
29
1175933 C. V. E. PEREIRA VASCONCELOS ANAL DE CAD
105.190,17
52.336,61
33
1177449 AGILLE PROMOTORA DE VENDAS LTDA
148.742,37
97.614,53
443 181520619 EXPRESSO CRUZEIRO DO SUL LTDA
1.300.709,70
1.300.709,70
4823 204418385 MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
2.942.780,95
2.942.780,95
8015 210167823 TRANSVAL SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
1.458.106,38
1.458.106,38
11494 214852792 CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM L
5.778.262,75
5.778.262,75
13535 217561661 CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM L
1.374.717,00
1.374.717,00
13545 217571691 ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA
2.586.163,86
2.586.163,86
Fl. 9974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
5
14233 218541071 MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1.601.516,00
1.601.516,00
15716 220554573 SANERIO CONSTRUCOES LTDA
5.984.068,19
5.984.068,19
22657 232048490 SANERIO CONSTRUCOES LTDA
2.074.148,24
2.074.148,24
TOTAL
26.563.055,91
O autuante passou, então, a abordar a documentação relativa aos dados objeto da
base analítica de recuperação [de créditos], cujas respectivas receitas, segundo o contribuinte,
foram excluídas quando do levantamento do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Colaciono
trecho da resposta da então fiscalizada a termo de intimação:
A exclusão de R$ 104.524.396,31 refere-se à recuperação de créditos baixados
para Prejuízo e contabilizadas como receitas na conta Cosif 7.1.9.20.00 –
Recuperação de Créditos Baixados para Prejuízo.
Tais receitas decorrem de recebimento de perdas que até a data de seu
recebimento não haviam sido deduzidas na apuração do Lucro Real da Base da
CSLL.
A despeito da resposta apresentada, o autuante concluiu que tal versão não
sobreviveria ao confronto dos dados disponibilizados pela própria fiscalizada. Vejamos:
4.6.4 Considerado a resposta ao TIF01 e TIF02 supracitada, o Termo de Intimação
Fiscal no 10 – TIF10 (fls. 7.024), dentre outros itens, solicitou que a fiscalizada
apresentasse o Razão Contábil da conta Cosif 7.1.9.20 – Recuperação de Créditos
Baixados Para Prejuízo e das contas de compensação que registraram a baixa dos
créditos, bem como explicar o motivo da base analítica de recuperação, com valor
total de R$ 104.524.396,31 conter operações que aparecem mais de uma vez.
4.6.5 Em resposta ao TIF10, a fiscalizada apresentou arquivo eletrônico .xlsx com
o razão das contas de receitas (“doc_comprobatorio_5.xlsx” fls. 7.160) e das
contas de compensação (fls. 7.263), bem como apresentou os esclarecimentos
reproduzidos no trecho a seguir para o questionamento levantado por esta
fiscalização quanto aos itens duplicados na lista de créditos recuperados
apresentado (fls. 7.360):
“De fato, identificamos em nossos controles inconsistência no arquivo de
contratos recuperados, inclusive com operações que deveriam constar no
arquivo de dedutíveis. Tal inconsistência foi ocasionada por erro na
parametrização de sistema para recuperar tais dados. De toda sorte
anexamos o novo arquivo que corresponde aos contratos não deduzidos
até o ano de 2015, recuperados em 2016, com data de recebimento, valor,
nome, número do contrato, valor recuperado, totalizando R$ 59.456.990,43
de uma Receita total de recuperação de prejuízo de R$ 179.065.893,47,
com a denominação doc_comprobatorio, em txt.”
4.6.6 Da análise dos esclarecimentos prestados é possível notar que a fiscalizada
alterou a afirmação apresentada em resposta ao TIF02 e não apresentou
nenhuma comprovação do alegado “erro na parametrização de sistema” na
recuperação dos dados.
Fl. 9975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
6
4.6.7 O referido “doc_comprobatorio.txt” apresentando às fls. 7.496 que,
segundo a fiscalizada, substitui a base analítica de recuperação apresentada
anteriormente (Anexo II – ArquivoRecuperacao_ColetaNacional.zip – vide item
4.1.3) corresponde às operações de créditos não deduzidas até 2015 e
recuperadas em 2016.
4.6.8 O referido arquivo, ora denominada nova base analítica de recuperação, é
composto por 1.147.522 registros, onde o valor médio por recuperação é de R$
51,81, totalizando R$ 59.456.990,43.
[...]
4.6.10 Portanto, conforme regulamento do Banco Central, os créditos baixados
para prejuízo são controlados em contas de compensação, de forma que seja
possível identificar a operação, o devedor e valores recuperados.
4.6.11 A despeito da norma do Banco Central, cumpre destacar que é dever da
pessoa jurídica manter escrituração de suas operações, nos termos do artigo 251
do Decreto no 3.000/1999 – RIR/99:
[...]
4.6.13 Portanto, neste contexto da normativa do Banco Central e da legislação
fiscal, o TIF10 pediu o razão das contas de receitas de recuperação de crédito e
das contas de compensação justamente para que se possa fazer a verificação do
alegado direito da fiscalizada em excluir estes valores da apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
4.6.14 Contudo, em resposta ao TIF10 a fiscalizada apresentou uma nova base
analítica com mais de 1 milhão de novas operações alegando que a primeira lista
(onde o valor complementava de forma exata, na casa dos centavos, o valor
excluído) decorreu de um erro de parametrização do sistema, porém, não
apresentou nenhuma comprovação do alegado.
4.6.15 Ademais, a nova base analítica de recuperação contém 1.032.313 registros
duplicados, totalizando R$ 51.809.417,32 em dados que aparecem mais de uma
vez, sem que nenhuma explicação foi dada pela fiscalizada. A única informação
prestada é aquela narrada na resposta ao TIF10, onde informa que o arquivo
contém os “contratos não deduzidos até o ano de 2015, recuperados em 2016,
com data de recebimento, valor, nome, número do contrato, valor recuperado”.
Portanto, foram considerados duplicados os registros onde ao menos os campos
“DataBase”, “CPF_CNPJ” e “Contrato” possuem valor idêntico.
4.6.16 Por fim, o razão contábil da conta cosif 7.1.9.20 – Recuperação de Créditos
Baixados para Prejuízo, bem como das contas de compensação em que foram
inscritas a baixa dos créditos não permitem a identificação e consequentemente
comprovação das operações apresentadas pelas fiscalizada, ainda que obrigada a
possuir esse controle conforme a norma fiscal e a norma BACEN supracitada.
Fl. 9976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
7
4.6.17 Portanto, por não ter apresentado nenhuma documentação capaz de
comprovar o reconhecimento de receita dos créditos baixados para prejuízo da
listagem apresentada, restou não comprovado a exclusão no valor de R$
59.456.990,43 da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Salvo pequeno desvio em valores nominais, a diferença entre as inicialmente
alegadas recuperações de créditos (R$ 104.524.396,31) e o que sobreveio na versão final do
contribuinte (R$ 59.456.990,43) foi objeto de uma nova lista da pessoa jurídica, alusiva a “perdas
de créditos”, incrementando os 39.109 registros a tal título indicados na correspondente resposta
original.
4.7.2 A fiscalizada apresentou 1.793 novos registros a base analítica de perdas
acrescendo um novo valor de R$ 45.180.466,54 alegando inconsistências na
geração da primeira lista.
4.7.3 Contudo, mais uma vez, a fiscalizada não apresentou nenhuma
comprovação das inconsistências apontadas e tão pouco apresentou documentos
que comprovem a existência dos créditos bem como o atendimento aos requisitos
da Lei 9.430/96. Se limitou tão somente a alegar que existem novas operações
antes não contempladas, mas não foi apresentada contratos, fichas financeiras,
controles contábeis ou qualquer outro documento capaz de demonstrar a perda e
tão pouco o seu valor.
Em esforço derradeiro, após diversas e diversas intimações, o contribuinte trouxe
documentação que entendeu suficiente para comprovar parte das perdas no recebimento de
créditos:
4.7.4 A fiscalizada, destaca ainda, que há duas operações de valor relevante e,
portanto, estaria anexando a documentação comprobatória. Sendo elas:

Ocorre que essas e as demais perdas, objeto dos 1.793 registros incrementados em
listagem inovadora, restaram carentes de comprovação do cumprimento dos requisitos legais, e
até mesmo das suas efetivas operações de origem:
4.7.5 Para a operação da REDE COMERCIALIZADORA (NUM_ORD 40900) a
fiscalizada se limitou a apresentar o plano de recuperação judicial datado de
março de 2013 e edital de convocação de credores datado de fevereiro de 2012.
Nenhum dos documentos menciona o alegado crédito no 21.70.055214.
4.7.6 Para a operação da LOCANTY COM (NUM_ORD 40901) a fiscalizada
apresentou: a petição inicial datada em 20 de agosto de 2012 da ação com pedido
de execução de título extrajudicial decorrente do Instrumento Particular de
Confissão, Consolidação, Reescalonamento de débito e outras avenças no
21.16.44869; o plano de recuperação judicial onde relaciona o alegado crédito da
fiscalizada na lista de credores quirografários – instituições financeiras;
Fl. 9977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
8
impugnação impetrada pela fiscalizada no processo de recuperação judicial onde
aponta a incorreta classificação do crédito como quirografário, uma vez que
detém garantia real, alega ainda que o presente crédito não se sujeita ao efeitos
da recuperação judicial. Contudo, não apresentou o instrumento que deu origem
ao crédito, escrituração contábil ou qualquer documento que comprove a perda e
bem como o valor da perda.
4.7.7 Conforme já mencionado a Lei no 9.430/96 (art. 9o, §§ 1o, 5o e 7o) autoriza a
dedução das perdas nos recebimentos de crédito contra devedor em recuperação
judicial relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar e que tenha adotado os procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito. Portanto, é imprescindível que a
fiscalizada comprove a decretação da recuperação judicial bem como qual o exato
montante da perda, comprovando o valor do crédito, o valor que foi pago e
consequentemente o saldo devedor que originou a perda.
4.7.8 Não obstante a obrigação legal apontada no item anterior, a fiscalizada não
apresentou para nenhuma das duas operações supracitadas a escrituração
contábil, tão pouco os documentos que demonstrem o não recebimento do
crédito.
4.7.9 Alegou ainda que a perda foi considerada indedutível até 2015, mas não
apresenta razões nem motivos que suportem essa consideração, tão pouco que a
perda passou a ser dedutível em 2016.
4.7.10 Já para as outras 1.791 novas operações listadas, a fiscalizada se limitou a
tão somente a apresentar uma relação em planilha eletrônica informando que
não havia listado antes essas operações por erro de parametrização do sistema.
Mas nenhuma comprovação foi apresentada nesse sentido. Tão pouco foi
apresentada a escrituração contábil e documentação comprobatória que
demonstrem a existência do crédito e seu exato valor.
4.7.11 Portanto, por não haver comprovado a perda das 1.793 novas operações
apresentadas, o valor de R$ 45.180.866,54 não cumpre o papel de justificar o
valor excluído da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Regularmente intimada da exigência, sobreveio impugnação.
Da impugnação
Quanto ao JCP, a autuada defendeu haver calculado seu limite legal com base na
TJLP pro rata dia, respeitando, ainda, o patamar de 50% das reservas de lucros existentes no
momento do pagamento.
Disse, ainda, que o ajuste ao patrimônio líquido indicado pela Fiscalização era
irrelevante e não impactaria a mensuração do JCP a ponto de torná-lo parcialmente indedutível.
Acrescentou não haver norma que determine que os requisitos para pagamento e
dedução do JCP devam ser averiguados ao final do exercício. A interpretação literal do §1o do art.
Fl. 9978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
9
9o da Lei n° 9.249, de 1995, não levaria à conclusão de que a situação patrimonial das reservas de
lucros deva ser aferida necessariamente no último dia do ano.
No que se refere aos R$ 59.456.990,43, alusivos às receitas com recuperação de
créditos baixados como prejuízo, como tais ingressos não haviam sido deduzidos anteriormente, a
impugnante sustentou que não deveriam ser adicionados (ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL), sob pena de “recolhimento” em duplicidade, mas, em verdade excluídos, dada a tributação
anterior.
Quanto a esse ponto, a impugnante afirmou que a Fiscalização não teria
questionado o direito à exclusão, cuja glosa se dera por não ter a Fiscalizada apresentado
“documentação capaz de comprovar o reconhecimento de receita dos créditos baixados para
prejuízo”. Refutou, a impugnante, tal assertiva do autuante, pois prontamente teria juntado aos
autos todos os documentos solicitados pela Fiscalização.
Ainda quanto à questão das tais recuperações de créditos, a impugnante defendeu
não ser razoável trazer ao processo dezenas de milhares de contratos, sem qualquer indicativo
mais concreto, por parte da Fiscalização, de quais lançamentos especificamente teriam gerado a
suspeita da autoridade fiscal.
Que se o julgador de primeira instância entendesse pelo ateste da legitimidade das
exclusões efetuadas a título das recuperações de créditos, os autos deveriam ser baixados em
diligência.
No que diz respeito às deduções de perdas no recebimento de créditos, a
Fiscalização, nos dizeres da impugnante, teria simplesmente desconsiderado toda a vasta
documentação apresentada, valendo-se dos argumentos de que haveria divergência entre o valor
deduzido e o da ação judicial, além da ausência de esclarecimentos quanto à situação do crédito
no momento da exclusão, ou, em alguns casos, de que não restou comprovada a adoção de
procedimentos judiciais para o recebimento dos valores.
Em relação aos devedores listados adiante, a impugnante asseverou que as
correspondentes operações se materializaram mediante cédulas de crédito bancário, cujos
empréstimos não foram honrados no vencimento:
Operação
Devedor
Dedução
217055214
Rede Comercializadora de Energia S/A
26.402.496,32
211644869
Locanty Comércio e Serviços Ltda
12.419.228,01
220554573
SANERIO CONSTRUCOES LTDA
5.984.068,19
232048490 (*) SANERIO CONSTRUCOES LTDA
2.704.148,24
214852792 (*) CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM L
5.631.348,31
217561661
CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM L
1.374.717,00
217571691
ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA
2.586.163,86
210167823
TRANSVAL SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
1.458.106,38
218541071
MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1.601.516,00
Fl. 9979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
10
Com a decretação da falência dos citados devedores, ou com o deferimento do
processamento de suas recuperações judiciais, tais montantes tornar-se-iam, no entender da
impugnante, dedutíveis, nos termos do § 4o do art. 9o da Lei n° 9,430, de 1996.
A impugnante defendeu que, nos casos de falência, se o crédito estiver
devidamente arrolado no Quadro Geral de Credores, não seria necessária qualquer providência
adicional, pois o pagamento submeter-se-ia à ordem de preferência de que trata a Lei n° 11.101,
de 9 de fevereiro de 2005.
Acrescentou que a habilitação seria um ato voluntário do credor, para comprovar a
existência e as características do seu crédito na falência ou em recuperação judicial, quando ainda
não arrolado no Quadro Geral de Credores publicado em edital pelo Administrador Judicial,
segundo estaria estabelecido no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99, da Lei n° 11.101,
de 2005.
Traçadas essas premissas, a impugnante, segundo acreditava, passou a demonstrar,
de forma individualizada, que as correspondentes operações objeto das deduções relacionadas no
quadro anterior estariam compreendidas nos créditos contantes da “Relação Geral de Credores”,
ou que teriam sido objeto de divergência/objeção nos respectivos autos.
Em relação às demais deduções glosadas pela Fiscalização, a impugnante
igualmente as questionou, tecendo específicas considerações naquela peça recursal.
Finalizou a impugnação se irresignando com a cumulação das multas isolada e de
ofício.
A impugnante pediu pelo cancelamento do crédito tributário exigido de ofício, quer
em razão da nulidade do procedimento fiscal, no que dissesse respeito às exclusões de receitas
com recuperação de créditos e das perdas no recebimento de créditos, quer, pelas razões de
mérito aduzidas.
Sucessivamente, a impugnante requereu (i) a baixa dos autos em diligência, para a
qual formulou quesitos, e (ii) na eventualidade de não se considerar legítima a dedução das perdas
no ano-calendário de 2016, deve ser determinado que, caso mantida qualquer parcela do crédito
tributário relativa a este ponto da acusação fiscal, seja apurada a mudança da natureza das
perdas em decorrência do decurso do tempo, ou seja, se houve a convolação das perdas antes
provisórias, que, atualmente, já são definitivas.
Instruiu seu apelo com contratos, planilhas, peças contábeis e demais
documentação correlata às recuperações de créditos e às perdas no recebimento de créditos.
Do julgamento em primeira instância
No que tange às despesas com JCP em montante superior ao limite legal, o órgão
julgador manteve a glosa, pois as condições para dedutibilidade deveriam ter sido aferidas no
encerramento do ano-calendário pelo contribuinte:
Fl. 9980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
11
Na verdade, é o julgamento do 3o fundamento para a autuação que soluciona a
controvérsia, qual seja, se deveria ter sido considerado, para fins de limite de
dedutibilidade do JCP, o saldo das reservas de lucros em 30/06/2016, no valor de
R$ 346.447.891,22 (como entende o interessado), ou o saldo das reservas de
lucros em 31/12/2016, no valor de R$ 83.521.689,63 (como entende a
fiscalização), data base para a apuração do lucro real anual, opção contida na ECF.
[...]
De início, é importante deixar consignado que existem argumentos plenamente
defensáveis detalhados por ambas as partes [autuante e impugnante] na defesa
de suas respectivas teses, o que torna extremamente difícil o deslinde da questão.
De início, reproduz-se o art. 9o, § 1o, da Lei no 9.249/1995:
[...]
Da leitura do dispositivo, verifica-se que, de fato, não há um comando legal
expresso, como bem ressalta o interessado na peça impugnatória, que
determinaria o momento em que deveria ser aferida a existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados.
Mas, analisando a questão mais detidamente, data venia, a meu juízo, tal
comando seria desnecessário, já que as regras de dedutibilidade previstas na
legislação (exclusões e adições na apuração do lucro real) estão atreladas à opção
de tributação escolhida pelo interessado. Logo, se optou pela apuração do lucro
real anual, a referida dedutibilidade deveria ser analisada à luz das contas do
patrimônio líquido no encerramento do período de apuração, in casu, em
31/12/2016.
[...]
Importante ressaltar que nada impede de o interessado levantar um balanço
intermediário e, satisfeitas as condições objetivas postas naquele momento nos
termos do art. 9o, § 1o, da Lei no 9.245/1995, efetuar o pagamento/creditamento
a sócios/acionistas.
Todavia, no que tange a dedutibilidade no JCP, a análise deveria se basear nas
contas do PL (reservas, lucros acumulados, etc...) existentes no balanço
patrimonial levantado no final do ano.
Na esteira do dito pela fiscalização, perderia sentido e relevância o imperativo
normativo, se se pudesse considerar o saldo das referidas contas de lucros
acumulados e reservas do PL em qualquer momento do exercício contábil. Tal
atitude poderia permitir a dedutibilidade de JCP em um ano sem lucro e onde
toda a reserva de lucros fora consumida, bastando para tal, que no dia da
individualização do crédito, houvesse saldo suficiente na conta de reserva, pouco
Fl. 9981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
12
importando os eventos que se sucederiam ao longo do ano. E, de mais a mais, é
sabido que as mutações de PL, em tese, ocorrem frequentemente.
E mais, se assim o fosse, permitiria no mais das vezes a realização de
planejamentos tributários, pois o interessado só levantaria balanço intermediário
para pagamento de JCP quando as contas do PL (lucros do período e /ou lucros
acumulados e reservas) lhe fossem mais favoráveis, escolhendo melhor momento,
e, com isso, viabilizando uma dedução maior de JCP.
Portanto, após muito refletir a respeito, me filio a tese da fiscalização, que deveria
ter sido considerado, para fins de limite de dedutibilidade do JCP, o saldo das
reservas de lucros em 31/12/2016, no valor de R$ 83.521.689,63 (Vide tabela 5 -
Limites de dedutibilidade), data base para a apuração do lucro real anual, opção
contida na ECF.
Cabe, por fim, consignar que o excesso de dedução de JCP (R$ 34.478.310,38) foi
calculado pela fiscalização levando-se em consideração os R$ 118.000.000,00
deduzidos de JCP pelo interessado (Vide tabela 5 – Limites de dedutibilidade:
83.521.689,63 - 118.000.000,00), razão pela qual os 1o e 2o fundamentos são
irrelevantes, já que não reconheciam os 118.000.000,00, mas sim, R$
113.542.659,62, valor este ao final ignorado pela própria fiscalização na apuração
do excesso de dedutibilidade de JCP.
No tocante às perdas no recebimento de créditos, o colegiado de piso inicialmente
resumiu os fundamentos da autuação, para depois se debruçar sobre o acervo probatório reunido
nos autos, especialmente quanto às peças trazidas pela impugnante, concluindo pela manutenção
da exigência, por falta de provas das medidas judiciais para cobrança das supostas perdas, ou da
documentação comprobatória da ocorrência das tais perdas.
Encerrada a apreciação das perdas no recebimento de créditos, o julgador a quo
passou à análise da impugnação no que se refere às “receitas de recuperação de créditos
baixados como prejuízo” (R$ 59.456.990,43).
Assim como o fizera a autoridade fiscal, o colegiado de piso concluiu pela falta de
provas do alegado pela impugnante, mantendo, então, o lançamento alusivo às tais receitas de
recuperação de crédito.
No tocante aos fatos objeto da autuação fiscal, o colegiado de piso apreciou, por
derradeiro, o pedido subsidiário da impugnante, para que as perdas provisórias [créditos não
recuperados] fossem convoladas em definitivas, restando confirmada a sua anterior dedução do
lucro real e da base de cálculo da CSLL. Acerca do tema, a decisão da turma julgadora traz as
seguintes reflexões e conclusões:
Alega que, caso o crédito anteriormente deduzido seja recuperado, o respectivo
valor anteriormente deduzido pela pessoa jurídica (perda presumida) deverá ser
computado na determinação do lucro real, na forma do art. 12 da Lei 9.430/96.
Fl. 9982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
13
De outro lado, os créditos não recuperados são convolados em perdas definitivas,
restando confirmada a sua anterior dedução do lucro real. Cita acórdãos do CARF.
Em que pese reconhecer o esforço probatório do interessado, haja vista a
detalhada impugnação apresentada, entendo que o seu pleito deva ser indeferido
pelos seguintes motivos:
1o) O interessado não comprova, com documentação hábil, as parcelas dos
créditos que excederam os valores que os devedores tenham se comprometido a
pagar (diferença entre o valor do crédito e o valor pago ou que o devedor se
comprometeu a pagar), como fartamente relatado no presente voto, não se
sabendo, portanto, exatamente o quantum de perdas se tornaram definitivas.
2o) Se há procedimento judicial em curso (não se sabe exatamente quais
procedimentos judiciais ainda estariam em curso ou não, já que o interessado
falha em apresentar as Certidões Judiciais de Objeto e Pé), não há que se falar em
perda definitiva.
A impugnação foi, então, julgada improcedente pela 8a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, tendo o Acórdão n° 107-016.696 recebido a ementa a
seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência por desnecessária (art. 18 do Decreto
70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/1993), tendo em vista:
(i) para comprovar os fatos alegados na impugnação, bastaria a juntada, aos
autos, da documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235/1972; (ii) os documentos carreados aos autos são suficientes para formar
a convicção deste julgador, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descabe a alegação de nulidade, devendo ser afastada a hipótese de cerceamento
do direito de defesa, quando o interessado tem amplo acesso aos elementos
constantes da peça de autuação, lavrada em estrita observância aos requisitos
legais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no art. 10 do Decreto
no 70.235/1972, apresenta defesa em tempo hábil instaurando regularmente o
contraditório e defende-se amplamente em seu arrazoado, fazendo constar as
razões de fato e de direito que entendeu ampará-lo, demonstrando perfeita
compreensão dos fatos apresentados.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2016
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CÁLCULO COM BASE NOS VALORES
CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. EXCESSO. LIMITE LEGAL.
Fl. 9983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
14
A pessoa jurídica poderá deduzir como despesa os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Constatada a existência de pagamento/creditamento de importâncias a título de
Juros sobre o Capital Próprio em montante superior ao limite legal permitido,
impõe-se a glosa do excesso.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
As perdas no recebimento de créditos somente poderão ser deduzidas, para fins
de determinação do lucro real, quando cumpridos os requisitos previstos na
legislação de regência da matéria.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS. TRIBUTAÇÃO
Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos
deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2016
CSLL. DECORRÊNCIA. SITUAÇÃO IDÊNTICA
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplicam-se ao lançamento
decorrente do lançamento principal os mesmos fundamentos e razões de decidir,
em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro
de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 15 de junho de 2007, no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável; a redação alterada é direta e impositiva ao afirmar que "serão
aplicadas as seguintes multas".
A decisão em comento se deu por maioria de votos. Um dos julgadores divergiu do
relator nos seguintes temas: (i) quanto à possibilidade de se aferir o cumprimento dos requisitos
legais quando do pagamento/crédito dos juros sobre o capital próprio em balanço intermediário,
não exclusivamente no encerramento do período de apuração; (ii) quanto às perdas dos valores
dos créditos referentes aos contratos inadimplidos antes de 8 de outubro de 2014, não se aplicaria
o disposto no § 7o do art. 9o da Lei n° 9.430, de 1996; e (iii) em relação às perdas, aplicar-se-ia o §
4o do referido artigo, bastando, assim, que os correspondentes créditos tenham sido arrolados em
quadro geral de credores.
Fl. 9984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
15
Intimado daquela decisão, o contribuinte recorreu ao CARF no trintídio legal.
Do Recurso Voluntário
Em recurso, o contribuinte inicialmente defende o recebimento e conhecimento da
documentação trazida nessa etapa:
[...] considerando que a DRJ entendeu ser insuficiente a comprovação das perdas
incorridas mesmo diante da vasta documentação juntada aos autos, e que a
grande parte dos valores autuados envolve controvérsia de caráter
eminentemente fático e probatório, o Recorrente requer, nesta oportunidade, a
juntada de outros documentos apenas para que não reste qualquer dúvida acerca
da legitimidade das deduções efetuadas.
Segue relação dos documentos juntados aos autos em sede de recurso:
Doc. 1 Segundo Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial da CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM
LTDA, de 05/10/2020, e o Plano de Recuperação Judicial, de abril de 2012 (fls. 9683 a 9830)
Doc. 2 Petição do BMG na ação judicial n° 0011618-98.2014.8.19.0210, datada de 26/01/2017, que tem por ré a
EXPRESSO CRUZEIRO DO SUL (fls. 9831 a 9833)
Doc. 3
Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial da MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, de
24/05/2013, e Ata da Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial de MVG ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA, de 24/08/2015 (fls. 9834 a 9883)
Doc. 4 Sentença prolatada na ação de cobrança n° 0001988-93.2012.8.19.0046 em 18/04/2018, que tem por ré
a RCS 91 CONSULTORIA FINANCEITA LTDA ME (fls. 9884 a 9888)
Doc. 5
Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças, de 09/09/2022,
que tem por partes o Banco BMG (cedente) e a ENERGISA S/A (cessionária), tendo por objeto o crédito
da cedente em face da REDE COMERCIALIZADORA, oriundo de cédula de crédito bancário emitida no
valor de R$ 26.842.652,51, recebendo, a cedente, em contrapartida, R$ 4.288.000,00 (fls. 9889 a 9958)
Doc. 6 Relação de Credores com Garantia - Empréstimos e Financiamento - Posição JUNHO/2013 – alusiva à
SANERIO CONSTRUÇÕES (fl. 9960)
A Recorrente reitera as alegações preliminares e de mérito trazidas em impugnação
e reforça os mesmos pedidos.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Por outro lado, à exceção do “Doc. 5” (por se reportar a fato superveniente à
autuação e à impugnação), a documentação carreada aos autos pelo contribuinte nessa fase não
mereceria conhecimento, já que precluíra o direito de apresentá-la, e nessa linha me manifestei
em sessão de julgamento.
Fl. 9985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
16
Isso porque a impugnação instaura o litígio, e é nesse momento que as provas de
que dispõe o sujeito passivo devem ser trazidas ao julgador (arts. 14 e 15 do Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972, diploma que estabelece o rito do processo administrativo fiscal federal –
“PAF”), especialmente no caso concreto, em que a autoridade fiscal, em diversas ocasiões,
oportunizou à então fiscalizada fornecer esclarecimentos e provas que viessem a afastar as
suspeitas que sobre si pairavam quanto ao cometimento de infrações.
O julgador de primeira instância em nada reformou os fundamentos, as premissas,
da autuação fiscal. A Recorrente não demonstrou a impossibilidade da apresentação da
documentação em momento oportuno, por motivo de força maior. Tampouco a tal documentação
se refere a direito ou a fato superveniente (à exceção do “Doc. 5”).
Assim, a pretensão do contribuinte não encontra guarida nas exceções que o
próprio rito do PAF abarca (§ 4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972). Nessa linha, lanço
mão da ementa do Acórdão n° 9101-004.638, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(relatoria da Conselheira Viviane Vidal Wagner, sessão de julgamento ocorrida em 15 de janeiro de
2020, grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
De acordo com a norma que rege a preclusão no processo administrativo fiscal (§
4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72), a prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de interessado fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Não se admite a juntada extemporânea de documentação
que deveria ter sido mantida arquivada para subsidiar a escrituração contábil e
apresentada à autoridade fiscal quando solicitada.
O princípio da verdade material invocado pela Recorrente importa certa
flexibilização do procedimento probante, cuja aplicação se avalia caso a caso. Mas nem de longe
serviria para supressão do descuido, ou do descaso do contribuinte, que no devido tempo, no
devido lugar, deveria ter lançado mão do acervo pertinente2.
Da adoção do princípio não pode decorrer a informalidade generalizada, pois assim
caminharíamos para a desordem e promoveríamos injustificável desigualdade.
Nesse sentido, valho-me, também para ilustrar, de excertos do brilhante voto de
lavra da Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (Acórdão n° 1301-006.511):

2 Acórdão n° 3402-008.724. Sessão de julgamento de 23 de junho de 2021. Relatoria da Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.
Fl. 9986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
17
O §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (ii) o documento se refira a fato ou direito superveniente; (iii) o
documento se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. [...]
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09,
por sua vez, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, a regra, expressa, clara e vigente, contida no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, a meu ver, não pode ser afastada em face dos princípios
que regem o processo administrativo tributário, tais como racionalidade,
formalidade moderada, efetividade do processo administrativo e verdade
material. Quanto a este último, cumpre mencionar a crítica elaborada pelo
Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, no julgamento do Acórdão no 3402-003.196, no
sentido de que o princípio da verdade material não é uma “ferramenta mágica”
com aptidão para “’validar’ preclusões e atecnias e transformar tais defeitos em
um processo administrativo ‘regular’”.
A propósito, salvo exceções que serão, ainda que en passant, tratadas no voto, a
Recorrente alimentou os citados documentos nos autos sem referenciá-los no recurso e sem
específica confrontação com as razões de decidir do julgador de primeira instância.
De qualquer modo, o colegiado, por maioria de votos, entendeu por bem conhecer
integralmente a documentação que acompanha o Recurso Voluntário, em relação à qual far-se-ão
as devidas considerações ao longo do voto.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Por se confundirem com o mérito, as preliminares de nulidade suscitadas serão
conjuntamente com aquele apreciadas.
MÉRITO
Aprecio o mérito, iniciando pela glosa de despesas com JCP deduzidas em
montante superior ao limite legal.
Juros sobre o Capital Próprio
O contribuinte optou pela apuração do IRPJ e da CSLL em bases anuais, as quais,
guardadas algumas peculiaridades, partem do lucro líquido, ajustado por adições e exclusões (art.
2o da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e art. 6o do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
Fl. 9987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
18
O fato gerador dessas exações é complexivo, aperfeiçoando-se somente quando do
encerramento do período de apuração, ou seja, no caso, em 31 de dezembro de cada ano,
momento em que todas as receitas tributáveis e as despesas dedutíveis são confrontadas e, com
isso, levanta-se o acréscimo patrimonial suscetível de tributação (MACHADO, 2002)3.
Nesse sentido, trago, para ilustrar um dos precedentes deste Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Ano-calendário: 2002
IRPJ E CSLL. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO QUE SE CONSUMA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA
ANO-CALENDÁRIO. [...]
No caso do IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
o aspecto temporal do fato gerador se dá de forma anual e tem como marco o dia
31 de dezembro de cada ano-calendário. [...]
(Ac. no 1402-00.583, s. 29/06/2011, Rel. Cons. Moises Giacomelli Nunes da Silva)
Em sendo indedutíveis despesas contabilmente registradas e não espontaneamente
adicionadas ao resultado fiscal pelo sujeito passivo, é dever da autoridade fazendária proceder ao
acerto de contas.
Sabe-se que os juros sobre o capital próprio visam a remunerar os sócios/acionistas
pelo capital investido e mantido na entidade.
Mais ainda: por meio dos JCP, troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela
tributação na fonte dos próprios juros4.
Como já afirmado nas etapas anteriores, nada impede que o contribuinte
pague/credite juros sobre o capital próprio no decorrer do período de apuração do IRPJ e da CSLL,
com base em balanço intermediário.
Entretanto, sobrevindo mutação no patrimônio líquido, pode advir a necessidade de
ajustar o resultado contábil do exercício, mediante adição do JCP pago/creditado a maior.
E em consonância com o exposto, assim leciona HIGUSHI (grifou-se):
No mês em que o imposto de renda for calculado com base no balanço ou
balancete de suspensão ou redução, a empresa poderá deduzir os juros na
determinação da base de cálculo do imposto de renda, observados os requisitos
da legislação inclusive quanto ao limite de dedutibilidade [...]. Se a empresa não
tiver lucros ou reservas de lucros de períodos-base anteriores e tiver prejuízo
nos últimos meses do ano, os juros pagos poderão tornar-se indedutíveis em

3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 21a Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 277-279.
4 Acórdão n° 9101-006.755, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Sessão de 3 de outubro de 2023.
Relatoria do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Grifos nossos.
Fl. 9988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
19
razão do limite de dedutibilidade da legislação com base nos lucros do próprio
período-base ou lucros ou reservas anteriores.
Tais mutações ocorreram, como narrou a autoridade fiscal (fls. 7833/4), sem
qualquer contraponto do contribuinte. Logo, a despesa com JCP precariamente incorrida restou,
para fins de dedutibilidade, parcialmente prejudicada no encerramento do exercício.
A observância do confronto entre despesas (JCP) incorridas e receitas auferidas [em
razão da utilização do capital] advém da obrigatória aplicação do correspondente princípio
contábil, é pressuposto do regime de competência, decorre, ainda, de interpretação lógico-
sistêmica da apuração do IRPJ e da CSLL e é reiteradamente defendida neste Conselho, o que
reforça a compreensão de que é no levantamento do resultado do exercício que se deve aferir o
cumprimento dos requisitos legais de dedutibilidade do JCP (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
[...]
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade. [Acórdão n°
9101-006.959]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2006
DESPESAS OPERACIONAIS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE.
A remuneração ou não do capital próprio constitui uma faculdade ínsita à esfera
de decisão da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito, ao decidir pela remuneração,
apropriar a despesa no momento que melhor lhe aprouver. Contudo, os efeitos
fiscais decorrentes de tal decisão são ditados pela norma tributária de regência.
Nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249/95, a observância dos critérios e limites
para fins de dedutibilidade deve ser feita no momento em que a despesa com os
juros é apropriada no resultado.
Portanto, deve ser mantido o que na essência fundamentou a autuação fiscal,
confirmando-se a glosa do JCP que excedeu o limite legal, como bem demonstrou o autuante às
fls. 7883/4, dados da apuração que aqui trago, resumidamente:
(1) Lucros Acumulados e Reservas de Lucros em 31/12/2016
167.043.379,25
(2) Limite de 50% dos LPA + Reserva de Lucros
83.521.689,63
(3) JCP pagos pelo contribuinte
118.000.000,00
Fl. 9989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
20
(4) Excesso de JCP [(3) - (2)]5
34.478.310,38

Subsidiariamente, equivoca-se a Recorrente ao alegar a irrelevância do valor das
ações em tesouraria no levantamento da base de cálculo do JCP, pois os sócios/acionistas podem
ser a tal título remunerados pelo menor valor dentre: (i) o resultante da aplicação da TJLP sobre o
PL; e (ii) o maior valor entre os 50% sobre o lucro do exercício, ou 50% sobre os lucros acumulados
e reservas de lucros (art. 9o, caput e §§ 1o e 8o, da Lei n° 9.249, de 1995)6.
Na planilha anexa ao REFISC7, o autuante fez constar todos os critérios adotados no
levantamento dos cálculos de JCP, tendo por data-base a do pagamento/crédito (30 de junho de
2016).
Especialmente no que se refere à aba “TJLP”, aplicou-se a fórmula
“=(1+E3)^(1/365)-1”, onde “E3” guarda a TJLP anual (7,5%), e o resultado (célula “E4”) é a taxa pro
rata dia (0,019816%) aplicada sobre o “PL_AJUSTADO” (ajustado pelas mutações observadas até
as datas de referência), resultando no que consta da aba “CALCULO_JCP”:
Cálculo do Juros sobre Capital Próprio
Período
Data
Inicial
Data Final
Saldo PL
Ajustado
N° de Dias
TJLP pro rata
die
Cálculo do JCP
(A)
(B)
(C)
(D) = (A) * (B) * (C)
1
01/01/2016 30/05/2016

3.151.512.036,41
151
0,019816%
94.299.300,09
2
31/05/2016 29/06/2016

3.135.662.604,60
30
0,019816%
18.640.739,33
3
30/06/2016 30/06/2016

3.041.103.021,91
1
0,019816%
602.620,20

182

113.542.659,62
Portanto, se afastada fosse a aferição dos critérios de dedutibilidade no
encerramento do exercício, seriam subsidiariamente indedutíveis R$ 4.457.340,38 em JCP (R$
118.000.000,00 – R$ 113.542.659,62).
Recuperações de créditos
Diz a Recorrente que em 30 de setembro de 2021 esclarecera à Fiscalização que
havia inconsistências nos arquivos anteriormente apresentados, cujos dados diziam respeito às
receitas com recuperações de créditos antes baixados, mas não previamente deduzidos (R$
59.456.990,43), razão pela qual encaminhou novo arquivo digital, o qual teria sido simplesmente
ignorado pelo autuante.
Tal afirmação, contudo, não reflete a realidade.

5 O resultado aritmético apresenta um escusável erro de meio centavo, decorrente do arredondamento em duas casas
decimais quando do levantamento do limite legal de dedutibilidade (2).
6 IUDÍCIBUS, Sérgio et al. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades, de acordo com as
normas internacionais e do CPC. 1a ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 373.
7 Arquivo não paginável objeto do termo de anexação de fl. 7920.
Fl. 9990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
21
A nova base analítica, apresentada em resposta ao 10o Termo de Intimação Fiscal,
veio acrescida de “mais de 1 milhão de novas operações”, sem que se apresentasse qualquer
prova do alegado erro de parametrização, como assim constou do Relatório Fiscal do Auto de
Infração (“REFISC”):
4.6.14 Contudo, em resposta ao TIF10 a fiscalizada apresentou uma nova base
analítica com mais de 1 milhão de novas operações alegando que a primeira lista
(onde o valor complementava de forma exata, na casa dos centavos, o valor
excluído) decorreu de um erro de parametrização do sistema, porém, não
apresentou nenhuma comprovação do alegado.
Ademais disso, a autoridade fiscal analisou a “nova base analítica de recuperação”
[de créditos], chegando à conclusão pela sua imprestabilidade probatória, já que contaminada por
mais de um milhão de registros duplicados.
A falta de provas do alegado pela fiscalizada, especialmente quanto ao
reconhecimento das receitas cujos créditos foram a posteriori baixados como prejuízo, foi a
clara e transparente motivação da autuação fiscal, no tocante ao tema:
4.6.15 Ademais, a nova base analítica de recuperação contém 1.032.313 registros
duplicados, totalizando R$ 51.809.417,32 em dados que aparecem mais de uma
vez, sem que nenhuma explicação foi [sic] dada pela fiscalizada. A única
informação prestada é aquela narrada na resposta ao TIF10, onde informa que o
arquivo contém os “contratos não deduzidos até o ano de 2015, recuperados em
2016, com data de recebimento, valor, nome, número do contrato, valor
recuperado”. Portanto, foram considerados duplicados os registros onde ao
menos os campos “DataBase”, “CPF_CNPJ” e “Contrato” possuem valor idêntico.
4.6.16 Por fim, o razão contábil da conta cosif 7.1.9.20 – Recuperação de Créditos
Baixados para Prejuízo, bem como das contas de compensação em que foram
inscritas a baixa dos créditos não permitem a identificação e consequentemente
comprovação das operações apresentadas pelas fiscalizada, ainda que obrigada a
possuir esse controle conforme a norma fiscal e a norma BACEN supracitada.
4.6.17 Portanto, por não ter apresentado nenhuma documentação capaz de
comprovar o reconhecimento de receita dos créditos baixados para prejuízo da
listagem apresentada, restou não comprovado a exclusão no valor de R$
59.456.990,43 da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Não há que se cogitar, portanto, cerceamento do direito de defesa e violação ao
contraditório, como assim reclama a Recorrente, pois os fatos e a fundamentação da exigência de
ofício são de amplo conhecimento do contribuinte, o que lhe permitiria, como assim o fez,
defender-se. E nessa linha se manifestou a decisão recorrida.
A propósito, confirmo e adoto os fundamentos do acórdão combatido como razões
de decidir:
Fl. 9991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
22
Conforme regulamento do Banco Central, os créditos baixados como prejuízo são
controlados em contas de compensação, de forma que seja possível identificar a
operação, o devedor e os valores recuperados. A despeito da norma do Banco
Central, cumpre destacar que é dever da pessoa jurídica manter escrituração de
suas operações, e documentos que a suportam, nos termos dos artigos 251 e 264
e do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
Portanto, neste contexto da normativa do Banco Central e da legislação fiscal, foi
solicitado o Razão das contas de receitas de recuperação de crédito e das contas
de compensação, justamente para que se possa fazer a verificação do alegado
direito da fiscalizada em excluir estes valores da apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Contudo, em resposta, a fiscalizada apresentou uma nova base analítica com mais
de 1 milhão de novas operações alegando que a primeira lista (onde o valor
complementava de forma exata, na casa dos centavos, o valor excluído) decorreu
de um erro de parametrização do sistema; porém, não apresentou nenhuma
comprovação do alegado.
Ademais, a nova base analítica de recuperação contém 1.032.313 registros
duplicados, totalizando R$ 51.809.417,32 em dados que aparecem mais de uma
vez, sem que nenhuma explicação fosse dada pela fiscalizada. A única informação
prestada é aquela narrada na resposta ao TIF10, onde informa que o arquivo
contém os “contratos não deduzidos até o ano de 2015, recuperados em 2016,
com data de recebimento, valor, nome, número do contrato, valor recuperado”.
Portanto, foram considerados duplicados os registros onde ao menos os campos
“DataBase”, “CPF_CNPJ” e “Contrato” possuem valor idêntico.
Por fim, o Razão contábil da conta Cosif 7.1.9.20 – Recuperação de Créditos
Baixados para Prejuízo, bem como das contas de compensação em que foram
inscritas a baixa dos créditos, não permitem a identificação e consequentemente
comprovação das operações apresentadas pelas fiscalizada, ainda que obrigada a
possuir esse controle conforme a norma fiscal e a norma BACEN supracitada.
Portanto, por não ter apresentado nenhuma documentação capaz de comprovar
o reconhecimento de receita dos créditos baixados para prejuízo da listagem
apresentada, entendeu a fiscalização que não caberia a exclusão no valor de R$
59.456.990,43 da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O interessado, por sua vez, alega que não computou na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, referente ao ano calendário de 2016, os valores
contabilizados na conta Cosif 7.1.9.20.00, no montante de R$ 59.456.990,43, a
título de receitas com recuperação de créditos baixados como prejuízo, pois estes
não haviam sido deduzidos anteriormente.
Aduz que as receitas decorrem do recebimento de créditos já baixados como
perda, mas que ainda não haviam sido deduzidos, e que posteriormente foram
recuperados ou parcialmente recuperados.
Fl. 9992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
23
Afirma que o art. 343 do RIR/1999 determina que os créditos recuperados, via de
regra, devem ser computados na determinação do lucro real, quando já tiverem
sido deduzidos em momento anterior.
Entende, contudo, que a situação é diversa, quando as receitas recuperadas se
referem a operações que se já sujeitaram à incidência de IRPJ/CSLL, e, embora
tenham sido baixadas como perda, não foram objeto de dedução anterior.
Quando esses valores são recuperados e ingressam no patrimônio da empresa,
logicamente não devem ser adicionados no lucro real mais uma vez, sob pena de
recolhimento de IRPJ/CSLL em duplicidade.
Passo ao julgamento.
[...]
A fiscalização constatou que a nova base analítica de recuperação de créditos
conteria 1.032.313 registros duplicados, totalizando R$ 51.809.417,32 em dados
que aparecem mais de uma vez, sem, contudo, ter havido qualquer explicação do
interessado a respeito. A única informação seria de que o arquivo conteria os
“contratos não deduzidos até o ano de 2015, recuperados em 2016, com data de
recebimento, valor, nome, número do contrato, valor recuperado”. Tampouco a
impugnação trouxe luz a respeito dos registros duplicados.
Já o Razão contábil da conta Cosif 7.1.9.20 – Recuperação de Créditos Baixados
para Prejuízo, bem como das contas de compensação em que foram inscritas a
baixa dos créditos, não seguiram a normativa do BACEN supracitada, já que não
permitiram a identificação e, consequentemente, a comprovação das operações
apresentadas pelo interessado.
Noutro giro, não restou demonstrado que o interessado possuísse controles
analíticos dos créditos baixados como prejuízo, com identificação das
características da operação, devedor, valores recuperados, garantias, exercício em
que ocorreu a baixa e respectivas providências administrativas e judiciais, visando
a recuperação dos mesmos, conforme também determina a normativa do BACEN.
Ora, se o interessado não apresentou nenhuma documentação capaz de
comprovar analiticamente os registros contábeis das receitas reconhecidas como
créditos baixados, constantes da listagem apresentada, impossível saber se foram
ou não deduzidos anteriormente, como afirma na peça impugnatória, ressaltando
ser seu o ônus da prova.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego provimento
ao recurso quanto ao tema.
Perdas no recebimento de créditos
A Recorrente argui outra nulidade, por ausência de motivação que suporte a
ocorrência das infrações nele consubstanciadas, concernentes às glosas de perdas no recebimento
Fl. 9993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
24
de créditos, pois no lançamento de ofício invertera-se a lógica: o auto de infração foi lavrado em
virtude de dúvidas do Fiscal quanto a “não ocorrência” do fato gerador.
Esquece-se a Recorrente de que a autoridade fiscal concedeu diversas
oportunidades para que a então fiscalizada provasse o cumprimento dos requisitos que a lei
estipula para a dedução das perdas em testada.
Não houve inversão da lógica.
É o contribuinte quem deve manter a documentação de suporte à escrituração
contábil/fiscal. Não sendo provado o cumprimento de requisito legal para dedutibilidade, impõe-
se a correspondente glosa.
Ademais, não custa lembrar que o fato gerador do IRPJ é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, materializada, no caso da Recorrente, pelo lucro
real. Quanto à CSLL, o fato gerador é a obtenção de lucro, ajustado por adições e exclusões.
Assim, não se pode cogitar a nulidade do lançamento por suposta inobservância do
art. 142 do CTN, pois os fatos geradores ocorreram, a matéria tributária foi determinada e,
consequentemente, as bases de cálculo foram ajustadas de ofício pela competente autoridade
administrativa.
No mais, o julgador de primeira instância foi exemplarmente diligente e apreciou
todo o extenso acervo trazido pela impugnante, concluindo, suposto devedor por suposto
devedor, pelo não cumprimento dos requisitos legais para dedução de perdas no recebimento de
créditos, motivo pelo qual confirmo e adoto os fundamentos da decisão recorrida, a começar
pelos devedores rotulados pela Recorrente de “correspondentes bancários”, os quais não se
encontrariam em processo falimentar ou em recuperação judicial:
O interessado, por sua vez, apresenta farta documentação contestando a glosa
das perdas no recebimento de créditos na sua totalidade.
Portanto, como são diversas as glosas, e com fundamentos, por vezes, distintos,
optou-se por fazer, para uma melhor compreensão, uma análise individualizada
de cada uma delas, elencando os fundamentos das glosas, as contestações
apresentadas pelo interessado, verificando ao final se as documentações
carreadas aos autos foram suficientes para comprovar ou não as perdas no
recebimento dos créditos, lembrando que é ônus do interessado comprovar que
atendeu aos critérios legais para a dedução das perdas.
[...]
Com relação às Perdas no Recebimento de créditos – empresas que não se
encontram em Recuperação judicial ou falência.
- NUM_ORD 7; COD_OPER 1162513; G4 INTERMED SERV C. EXTRAJUD LTDA EPP
Segundo a fiscalização, o interessado foi intimado e reintimado por diversas vezes
a apresentar a relação de documentos que comprove o atendimento dos
Fl. 9994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
25
requisitos legais para a exclusão do valor de R$ 456.466,13, a título de perdas na
operação de crédito com a G4 INTERMED.
A petição inicial apresentada, ao descrever os fatos, delimita o objeto da
pretensão judicial nos seguintes termos:
[...]
Da análise da petição inicial, é possível inferir que a operação de crédito decorre
de “várias transações na referida conta corrente” do período compreendido entre
27/04/2010 e 07/05/2015.
O interessado pretendeu deduzir o saldo da conta corrente em 22/12/2015, o que
certamente envolveu novas transações, e não houve qualquer comprovação de
que essas novas transações são objeto da petição inicial, de forma que não há a
comprovação de cobrança judicial das transações ocorridas após o período
mencionando na petição inicial.
Assim, o valor de R$ 456.466,13, deduzido como perda, ultrapassa o valor
cobrado judicialmente em R$ 82.867,97 (R$ 456.466,13 – R$ 373.598,16) e deve
ser glosado por ausência do procedimento judicial para o recebimento do crédito.
O interessado, por sua vez, alega que trouxe aos autos todos os contratos,
extratos de conta corrente que indicam as perdas, bem como as informações
sobre as ações judiciais.
Afirma que, para os casos em que a Fiscalização reputou haver divergência entre
o valor deduzido e o valor exigido em ação judicial, ignorou que as petições
iniciais, embora indiquem como valor de causa o montante do débito no
momento do ajuizamento, compreendem como objeto a cobrança do saldo
negativo das contas-correntes desses prestadores de serviço.
Aduz que as divergências eventualmente verificadas decorrem, tanto do decurso
do tempo, quanto do incremento do valor da dívida, exatamente na mesma
operação deduzida que foi objeto da ação judicial, e, que, portanto, preencheu os
requisitos da Lei no 9.430/96.
Passo ao julgamento:
À fl. 7.982 (pág. 35 da peça impugnatória) consta a indicação da documentação
apresentada pelo interessado para comprovação da referida perda:
[...]
Vamos a elas:
Fls. 702/704 – Extrato de conta corrente – período de 01/01/2015 a 31/12/2015,
onde consta um saldo no final do período de R$ 456.466,13; Fl. 2.852 - Certidão
narrativa do Poder Judiciário; Fls. 3.317/3.319 – Petição inicial judicial.
Consta ainda a documentação de fls. 9.320/9.337, carreada na impugnação, que
se trata do contrato de prestação de serviços bancários.
Fl. 9995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
26
À luz dos documentos carreados aos autos, o que está comprovado é que o
interessado ingressou em juízo e mantém a cobrança da dívida. Ocorre que o
valor que consta cobrado em juízo, como bem observou a fiscalização, é de R$
373.598,16, que compreende o período de 27/04/2010 a 07/05/2015.
A rigor, o único demonstrativo apresentado pelo interessado, onde consta
informado o montante de R$ 456.466,13, que supostamente seria a evolução da
dívida de abril de 2015 a dezembro de 2015, é o extrato de conta corrente (fls.
702/704), que, por ser um documento interno do interessado, por si só, não tem
valor probante. Ademais, ainda que assim não o fosse, não se sabe a metodologia
utilizada pelo interessado para calcular, mês a mês, as parcelas da dívida, para
atingir o montante de R$ 456.466,13. Se não se sabe o critério utilizado, em tese,
o interessado poderia ter chegado a qualquer valor, o que, por óbvio, não é
razoável aceitar.
E mais, nota-se, no referido extrato de conta corrente (documento contábil), que,
de maio a dezembro de 2015, há menção a diversos números de documentos
diferentes, o que leva a crer que seriam novas dívidas, e não atualizações de uma
única dívida, o que ensejaria nova demanda judicial para viabilizar a dedução
como perda, conforme prevê a legislação antes mencionada. Noutro giro, como
bem observou a fiscalização, não se trataria de uma mera atualização de valores,
pois é possível notar no extrato de conta corrente apresentado pelo interessado,
que diversos novos lançamentos a débito foram efetuados após o ajuizamento da
petição inicial, é não é possível inferir a natureza desses lançamentos com
precisão, qual a sua origem, e o mais importante, se são objeto da ação judicial
apresentada. O interessado, por sua vez, não detalha esses lançamentos
constantes do extrato de conta corrente.
Assim, por falta de comprovação de ação judicial para cobrança de supostas
perdas, a autuação é procedente.
- NUM_ORD 8; COD_OPER 1162940; R C S 91- CONSULTORIA LTDA-ME
Segundo a fiscalização, o interessado foi intimado e reintimado a apresentar
relação de documentos que comprovasse o atendimento dos requisitos legais
para a exclusão do valor de R$ 767.949,06 a título de perdas na operação de
crédito com a R C S 91- CONSULTORIA LTDA-ME.
A petição inicial apresentada ao descrever os fatos, delimita o objeto da
pretensão judicial nos seguintes termos:
[...]
Conforme o item 03 da petição inicial, o objeto da ação é o débito em conta
corrente atualizado até 14/05/2012 correspondendo à importância de R$
301.305,31. Contudo, a fiscalizada pretende deduzir o saldo da conta corrente em
31/12/2015, o que certamente envolve novas operações, e não houve qualquer
comprovação de que essas novas operações são objeto da petição inicial, de
Fl. 9996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
27
forma que não há a comprovação de cobrança judicial das transações ocorridas
após o período mencionando na petição inicial.
Não se trata de uma mera atualização de valores, já que é possível notar no
Extrato de Conta Corrente apresentado pela fiscalizada, que diversos novos
lançamentos a débitos foram efetuados após o ajuizamento da petição inicial, é
não é possível inferir a natureza desses lançamentos com precisão, qual a sua
origem, e o mais importante, se são objeto da ação judicial apresentada.
Assim, o valor de R$ 767.949,06, deduzido como perda, ultrapassa o valor
cobrado judicialmente em R$ 466.643,75 (R$ 767.949,06 – R$ 301.305,31) e deve
ser glosado por ausência do procedimento judicial para o recebimento do crédito.
O interessado, por sua vez, alega que trouxe aos autos todos os contratos,
extratos de conta corrente que indicam as perdas, bem como as informações
sobre as ações judiciais.
Afirma que, para os casos em que a Fiscalização reputou haver divergência entre
o valor deduzido e o valor exigido em ação judicial, ignorou que as petições
iniciais, embora indiquem como valor de causa o montante do débito no
momento do ajuizamento, compreendem como objeto a cobrança do saldo
negativo das contas-correntes desses prestadores de serviço.
Aduz que as divergências eventualmente verificadas decorrem tanto do decurso
do tempo, quanto do incremento do valor da dívida, exatamente na mesma
operação deduzida que foi objeto da ação judicial, e, que, portanto, preencheu os
requisitos da Lei no 9.430/96.
Passo ao julgamento:
À fl. 7.982 (pág. 35 da peça impugnatória) consta a indicação da documentação
apresentada pelo interessado para comprovação da referida perda:
[...]
Junta ainda na impugnação os documentos de fls. 9.476/9.481 (certidão de inteiro
teor e petição inicial).
Os referidos documentos nada explicam a respeito da diferença autuada. Pelo
contrário, a planilha intitulada Sistema de Empréstimos – Resumo de Pagamento
(fls. 5.293/5.300) faz menção a diversas parcelas liquidadas de 06/03/2012 a
03/09/2012, tornando mais incerto o valor da suposta perda deduzida no ano-
calendário de 2016.
Ademais, não há comprovação de procedimento judicial para cobrança da
diferença autuada, não havendo nada que sugira ser mera atualização de saldo.
Portanto, é procedente a autuação.
- NUM_ORD 13; COD_OPER 1165381; OPUS CREDITO CONS. E SERV. FINAN LTDA
ME
Fl. 9997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
28
Segundo a fiscalização, o interessado foi intimado e reintimado por diversas vezes
a apresentar a relação de documentos que comprove o atendimento dos
requisitos legais para a exclusão do valor de R$ 256.879,64 a título de perdas na
operação de crédito com a OPUS CREDITO CONS. E SERV. FINAN LTDA ME.
A petição inicial apresentada ao descrever os fatos, delimita o objeto da
pretensão judicial nos seguintes termos:
[...]
A delimitação do objeto informada na petição inicial é corroborada pela Certidão
de Objeto e Pé conforme o trecho a seguir.
[...]
Da análise da petição inicial e dos demais documentos comprobatórios
apresentados, conclui-se que o objeto da ação judicial é a cobrança do saldo
negativo em conta corrente em decorrência dos lançamentos a débito em função
dos valores devidos a título de ressarcimentos previstos no Contrato de Prestação
de Serviços de Correspondente Não Bancário.
Conforme petição inicial, certidão narrativa e extratos bancários apresentados, o
objeto da ação é o débito em conta corrente em 29/08/2012, correspondendo à
importância de R$ 172.224,24. Contudo, a fiscalizada pretende deduzir o saldo da
conta corrente em 01/10/2015, o que certamente envolve novas operações,
novos lançamentos, e não houve qualquer comprovação de que essas novas
operações são objeto da petição inicial, de forma que não há a comprovação de
cobrança judicial das transações ocorridas após o período mencionando na
petição inicial.
Não se trata de uma mera atualização de valores, é possível notar no Extrato de
Conta Corrente apresentado pela fiscalizada, que diversos novos lançamentos a
débito foram feitos após o ajuizamento da petição inicial, é não é possível inferir a
natureza desses lançamentos com precisão, qual a sua origem, e o mais
importante, se são objeto da ação judicial apresentada.
Assim, o valor de R$ 256.879,64, deduzido como perda, ultrapassa o valor
cobrado judicialmente em R$ 84.655,40 (R$ 256.879,64 – R$ 172.224,24) e deve
ser glosado por ausência do procedimento judicial para o recebimento do crédito.
O interessado, por sua vez, alega que trouxe aos autos todos os contratos,
extratos de conta corrente que indicam as perdas, bem como as informações
sobre as ações judiciais.
Afirma que, para os casos em que a Fiscalização reputou haver divergência entre
o valor deduzido e o valor exigido em ação judicial, ignorou que as petições
iniciais, embora indiquem como valor de causa o montante do débito no
momento do ajuizamento, compreendem como objeto a cobrança do saldo
negativo das contas-correntes desses prestadores de serviço.
Fl. 9998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
29
Aduz que as divergências eventualmente verificadas decorrem tanto do decurso
do tempo, quanto do incremento do valor da dívida, exatamente na mesma
operação deduzida que foi objeto da ação judicial, e, que, portanto, preencheu os
requisitos da Lei no 9.430/96.
Passo ao julgamento:
À fl. 7.982 (pág. 35 da peça impugnatória) consta a indicação da documentação
apresentada pelo interessado para comprovação da referida perda:
[...]
Junta ainda na impugnação os documentos de fls. 9.379/9.475 (petição inicial,
contrato de prestação de serviços, procuração, pagamento de complementação
de custas judiciais, e outros documentos sem relevância para matéria discutida
nos autos).
À luz dos documentos carreados aos autos, o que está comprovado é que o
interessado ingressou em juízo e mantém a cobrança da dívida. Ocorre que o
valor que consta cobrado em juízo, como bem observou a fiscalização, é de R$
172.224,24, que compreende o período do ano de 2012.
A rigor, o único demonstrativo apresentado pelo interessado, onde consta
informado o montante de R$ 256.879,64, que supostamente seria a evolução da
dívida de 19 de abril de 2012 a 31 de dezembro de 2015, é o extrato de conta
corrente (fls. 4.561/4.567), que, por ser um documento interno do interessado,
por si só, não tem valor probante. Ademais, ainda que assim não o fosse, não se
sabe a metodologia utilizada pelo interessado para calcular, mês a mês, as
parcelas da dívida, para atingir o montante de R$ 256.879,64. Se não se sabe o
critério utilizado, em tese, o interessado poderia ter chegado a qualquer valor, o
que, por óbvio, não é razoável aceitar.
E mais, nota-se, no referido extrato de conta corrente, que, de maio a dezembro
de 2015, há menção a diversos números de documentos diferentes, o que leva a
crer que seriam novas dívidas, e não atualizações de uma única dívida, o que
ensejaria nova demanda judicial para viabilizar a dedução como perda, conforme
prevê a legislação antes mencionada.
[...]
Assim, por falta de comprovação de ação judicial para cobrança de supostas
perdas, a autuação é procedente.
- COD_OPER 25; NUM_ORD 1173390; CLAUDINEI DA SILVA CARVALHO –
INFORMACOE
Segundo a fiscalização, o interessado foi intimado e reintimado por diversas vezes
a apresentar a relação de documentos que comprove o atendimento dos
requisitos legais para a exclusão do valor de R$ 173.789,49, a título de perdas na
operação de crédito com a CLAUDINEI DA SILVA CARVALHO – INFORMACOE.
Fl. 9999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
30
A petição inicial apresentada, ao descrever os fatos, delimita o objeto da
pretensão judicial nos seguintes termos:
[...]
Da análise da petição inicial e dos demais documentos comprobatórios
apresentados, conclui-se que o objeto da ação judicial é a cobrança do saldo
negativo em conta corrente.
Conforme petição inicial, o objeto da ação é o débito em conta corrente
correspondendo à importância de R$ 49.285,03. Contudo, a fiscalizada pretende
deduzir o saldo da conta corrente em 09/11/2015, o que certamente envolve
novas operações, novos lançamentos, e não houve qualquer comprovação de que
essas novas operações são objeto da petição inicial, de forma que não há a
comprovação de cobrança judicial das transações ocorridas após o período
mencionando na petição inicial.
[...]
O interessado, por sua vez, alega que trouxe aos autos todos os contratos,
extratos de conta corrente que indicam as perdas, bem como as informações
sobre as ações judiciais.
[...]
Passo ao julgamento:
À fl. 7.983 (pág. 36 da peça impugnatória) consta a indicação da documentação
apresentada pelo interessado para comprovação da referida perda:
[...]
Às fls. 9.076/9.079, carreadas na impugnação, consta a petição inicial da ação de
cobrança judicial, protocolizada em 25/07/2014, a qual reafirma o valor cobrado
de R$ 49.285,03.
A rigor, o único demonstrativo apresentado pelo interessado, onde consta
informado o montante de R$ 173.789,49, que supostamente seria a evolução da
dívida de 03 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2015, é o extrato de conta
corrente (fls. 4.708/4.712), que, por ser um documento interno do interessado,
por si só, não tem valor probante. Ademais, ainda que assim não o fosse, não se
sabe a metodologia utilizada pelo interessado para calcular, mês a mês, as
parcelas da dívida, para atingir o montante de R$ 173.789,49. Se não se sabe o
critério utilizado, em tese, o interessado poderia ter chegado a qualquer valor, o
que, por óbvio, não é razoável aceitar.
E mais, nota-se, no referido extrato de conta corrente, que, de outubro de 2014 a
dezembro de 2015, ou seja, posterior à protocolização da ação judicial, há
menção a diversos números de documentos diferentes, o que leva a crer que
seriam novas dívidas, e não atualizações de uma única dívida, o que ensejaria
Fl. 10000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
31
nova demanda judicial para viabilizar a dedução como perda, conforme prevê a
legislação antes mencionada.
[...]
Assim, por falta de comprovação de ação judicial para cobrança de supostas
perdas, a autuação é procedente.
- NUM_ORD 21978; COD_OPER 231101077; CLAUDINEI DA SILVA CARVALHO –
INFORMACOE
Segundo a fiscalização, o interessado foi intimado e reintimado por diversas vezes
a apresentar relação de documentos que comprovassem o atendimento dos
requisitos legais para a exclusão do valor de R$ 423.708,87 a título de perdas na
operação de crédito com CLAUDINEI DA SILVA CARVALHO – INFORMACOE.
Para demonstrar a origem do débito apresentou o Instrumento Particular de
Confissão de Dívida no 23.11.01077, onde a devedora reconhece dever o valor de
R$ 264.489,49.
Ante a divergência do valor deduzido e o do instrumento de confissão de dívida, a
fiscalizada foi intimada (TIF09) a apresentar documentos que demonstrassem o
controle dos pagamentos efetuados e o saldo devedor no momento da baixa
exclusão como perda.
A petição inicial se torna indispensável para identificar o objeto da ação judicial
(quando a certidão de objeto e pé não identifica) e assim permitir a
verificabilidade do requisito legal de cobrança judicial do crédito a ser baixado
como perda. Assim, a fiscalizada foi, mais uma vez, intimada (TIF09) a apresentar
a Petição Inicial.
Não obstante as diversas oportunidades dada a fiscalizada para apresentar a
documentação que comprove o atendimento dos requisitos legais, bem como o
valor da perda a ser deduzida, esta não apresentou a petição inicial, tão pouco
apresentou os documentos que demonstre o saldo devedor no momento da
dedução, não explicando a divergência entre o instrumento de confissão e o valor
baixado como perda.
Portanto, não houve a comprovação do valor deduzido como perda, tão pouco
houve a comprovação da cobrança judicial do crédito, de forma que o valor de R$
423.708,87, informado como perda, foi glosado.
O interessado, por sua vez, alega que trouxe aos autos todos os contratos,
extratos de conta corrente que indicam as perdas, bem como as informações
sobre as ações judiciais.
[...]
Passo ao julgamento:
À fl. 7.982 (pág. 35 da peça impugnatória) consta a indicação da documentação
apresentada pelo interessado para comprovação da referida perda:
Fl. 10001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
32
[...]
No quadro acima, o interessado alega que a petição inicial de ação de cobrança
seria a mesma da operação no 1173390 abordada acima. Todavia, a petição
somente faz menção à operação no 1173390, e não sobre a operação 231101077.
Não há documentos de cobrança judicial.
Os demais documentos juntados na impugnação pelo interessado, referentes à
operação 231101077 (fls. 8.078/8.248), tampouco se referem a procedimentos
judiciais de cobrança.
Assim, por falta de comprovação de procedimento judicial para cobrança das
supostas perdas, a autuação é procedente.
- NUM_ORD 27; COD_OPER 1174590; ALICERTA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
[...]
Passo ao julgamento:
À fl. 7.982 (pág. 35 da peça impugnatória) consta a indicação da documentação
apresentada pelo interessado para comprovação da referida perda:
[...]
Junta ainda na impugnação os documentos de fls. 9.053/9.065 (petição inicial e
outros documentos sem relevância para matéria discutida nos autos).
À luz dos documentos carreados aos autos, o que está comprovado é que o
interessado ingressou em juízo e mantém a cobrança da dívida. Ocorre que o
valor que consta cobrado em juízo, como bem observou a fiscalização, é de R$
46.154,07, débito em conta corrente em 06/03/2015.
A rigor, o único demonstrativo apresentado pelo interessado, onde consta
informado o montante de R$ 176.405,32, que supostamente seria a evolução da
dívida de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, é o extrato de conta
corrente (fls. 713/714), que, por ser um documento interno do interessado, por si
só, não tem valor probante. Ademais, ainda que assim não o fosse, não se sabe a
metodologia utilizada pelo interessado para calcular, mês a mês, as parcelas da
dívida, para atingir o montante de R$ 176.405,32. Se não se sabe o critério
utilizado, em tese, o interessado poderia ter chegado a qualquer valor, o que, por
óbvio, não é razoável aceitar.
E mais, nota-se, no referido extrato de conta corrente, que, de junho a dezembro
de 2015, há menção a diversos números de documentos diferentes, o que leva a
crer que seriam novas dívidas, e não atualizações de uma única dívida, o que
ensejaria nova demanda judicial para viabilizar a dedução como perda, conforme
prevê a legislação antes mencionada.
[...]
Assim, por falta de comprovação de ação judicial para cobrança de supostas
perdas, a autuação é procedente.
Fl. 10002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
33
- NUM_ORD 29; COD_OPER 1175933; C. V. E. PEREIRA VASCONCELOS ANAL DE
CAD 4.5.40
[...]
Passo ao julgamento:
À fl. 7.983 (pág. 36 da peça impugnatória) consta a indicação da documentação
apresentada pelo interessado para comprovação da referida perda:
[...]
Junta ainda na impugnação os documentos de fls. 9.066/9.068 (petição inicial).
À luz dos documentos carreados aos autos, o que está comprovado é que o
interessado ingressou em juízo e mantém a cobrança da dívida. Ocorre que o
valor que consta cobrado em juízo, como bem observou a fiscalização, é de R$
52.853,56.
A rigor, o único demonstrativo apresentado pelo interessado, onde consta
informado o montante de R$ 105.190,17, que supostamente seria a evolução da
dívida de 07 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2015, é o extrato de conta
corrente (fls. 717 e fls. 4.857/4.863), que, por ser um documento interno do
interessado, por si só, não tem valor probante. Ademais, ainda que assim não o
fosse, não se sabe a metodologia utilizada pelo interessado para calcular, mês a
mês, as parcelas da dívida, para atingir o montante de R$ 105.190,17. Se não se
sabe o critério utilizado, em tese, o interessado poderia ter chegado a qualquer
valor, o que, por óbvio, não é razoável aceitar.
E mais, nota-se, no referido extrato de conta corrente, que, até 01 de outubro de
2015, há menção a diversos números de documentos diferentes, o que leva a crer
que seriam novas dívidas, e não atualizações de uma única dívida, o que ensejaria
nova demanda judicial para viabilizar a dedução como perda, conforme prevê a
legislação antes mencionada.
[...]
Assim, por falta de comprovação de ação judicial para cobrança de supostas
perdas, a autuação é procedente.
- NUM_ORD 33; COD_OPER 1177449; AGILLE PROMOTORA DE VENDAS LTDA
4.5.46
Passo ao julgamento:
À fl. 7.983 (pág. 36 da peça impugnatória) consta a indicação da documentação
apresentada pelo interessado para comprovação da referida perda:
[...]
Junta ainda na impugnação os documentos de fls. 9.022/9.052 (certidão de inteiro
teor da ação judicial; contrato de prestação de serviços; petição inicial).
Fl. 10003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
34
À luz dos documentos carreados aos autos, o que está comprovado é que o
interessado ingressou em juízo e mantém a cobrança da dívida. Ocorre que o
valor que consta cobrado em juízo, como bem observou a fiscalização, é de R$
51.127,84.
A rigor, o único demonstrativo apresentado pelo interessado, onde consta
informado o montante de R$ 148.742,37, que supostamente seria a evolução da
dívida de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, é o extrato de conta
corrente (fls. 721), que, por ser um documento interno do interessado, por si só,
não tem valor probante. Ademais, ainda que assim não o fosse, não se sabe a
metodologia utilizada pelo interessado para calcular, mês a mês, as parcelas da
dívida, para atingir o montante de R$ 148.742,37. Se não se sabe o critério
utilizado, em tese, o interessado poderia ter chegado a qualquer valor, o que, por
óbvio, não é razoável aceitar.
E mais, nota-se, no referido extrato de conta corrente, que, até 31 de dezembro
de 2015, há menção a diversos números de documentos diferentes (in casu, uma
única, em 22/12/2015, de R$ 97.614,53), o que leva a crer que seriam novas
dívidas, e não atualizações de uma única dívida, o que ensejaria nova demanda
judicial para viabilizar a dedução como perda, conforme prevê a legislação antes
mencionada.
[...]
Assim, por falta de comprovação de ação judicial para cobrança de supostas
perdas, a autuação é procedente.
- NUM_ORD 443; COD_OPER 181520619; EXPRESSO CRUZEIRO DO SUL LTDA
4.5.53
[...]
Passo ao julgamento:
À fl. 7.981 (pág. 34 da peça impugnatória) consta a indicação da documentação
apresentada pelo interessado para comprovação da referida perda:
[...]
Junta ainda na impugnação os documentos de fls. 9.236/9.319 (ações de busca e
apreensão; estatuto social do interessado; cédula de crédito bancário; notificação
extrajudicial; extratos nacionais de gravames; planilha de apuração de saldo
devedor).
De fato, como bem pontuou a fiscalização, o interessado não apresentou nenhum
documento que demonstrasse o número de parcelas pagas, o saldo devedor e a
contabilização da perda de R$ 1.300.709,70.
A documentação entregue, inclusive na impugnação, somente cumpre o papel de
demonstrar o nascimento da obrigação e a execução judicial da devedora em
Fl. 10004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
35
razão da inadimplência. Mas não comprova a situação do débito, quais as parcelas
pagas, e qual é o saldo devedor.
[...]
Sendo assim, sem a comprovação contábil e documental do valor da perda, no
valor de R$ 1.300.709,70, a autuação é procedente.
- NUM_ORD 4823; COD_OPER 204418385; MICROLOG INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA
Passo ao julgamento:
À fl. 7.981 (pág. 34 da peça impugnatória) consta a indicação da documentação
apresentada pelo interessado para comprovação da referida perda:
Junta ainda na impugnação os documentos de fls. 9.338/9.378 (cédula de crédito
bancário; termo de constituição de garantia; instrumento particular de confissão
de dívida reconhecendo, 16 de março de 2012, no valor de R$ 2.805.728,88).
Os documentos carreados aos autos (fls. 5.155/5.202 e fls. 9.338/9.378) não
comprovam a adoção de medida judicial para reaver o crédito, tampouco a
metodologia adotada pelo interessado para chegar ao montante deduzido de R$
2.942.780,95.
Portanto, é procedente a autuação.
Igualmente acolho os fundamentos do acórdão recorrido, no que tange aos
devedores em processos falimentar/recuperação judicial:
Com relação às Perdas no Recebimento de créditos – empresas em recuperação
judicial e/ou falência
[...]
o art. 9o, inciso IV do parágrafo 1o ou inciso IV do parágrafo 7o (para os contratos
inadimplidos a partir de 08 de outubro de 2014), da Lei no 9.430/1996, estabelece
a possibilidade de deduzir do lucro real e da base de cálculo da CSLL o valor da
perda contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que o devedor
tenha se comprometido a pagar [...]
Portanto, a meu juízo, não basta estar arrolado no Quadro Geral de Credores,
como alega o interessado, pois tem que comprovar a parcela que excedeu o valor
que o declarado falido ou a pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial
tenha se comprometido a pagar.
A seguir, passa-se a análise individualizada de cada uma delas.
[...]
REDE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A (NUM_ORD 40900)
Fl. 10005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
36
Segundo a fiscalização, o interessado se limitou a apresentar o plano de
recuperação judicial, datado de março de 2013 e o edital de convocação de
credores, datado de fevereiro de 2012.
Nenhum dos documentos, segundo a fiscalização, menciona o alegado crédito no
21.70.055214. Não apresentou o instrumento que deu origem ao crédito,
escrituração contábil ou qualquer documento que comprove a perda, bem como
o valor da perda, como exige a legislação, daí a glosa.
O interessado, por sua vez, alega que efetuou a dedução no valor de R$
26.402.496,32, referente às perdas no recebimento das Cédulas de Crédito
Bancárias no 217055214.
Ressalta que a documentação que fundamenta a dedução da perda consta às fls.
7.360/7.464 dos autos.
Aduz que foi apresentado o Plano de Recuperação Judicial homologado, que
indica expressamente o seu crédito, que corresponde exatamente ao valor da
dedução (R$ 26.402.496,32), acrescido apenas da correção monetária do período
desde o vencimento até a publicação da Relação Geral de Credores:
[...]
Defende que não há como subsistir a glosa, já que a decisão oficial de divulgação
do rol de credores da Recuperação Judicial arrola seu crédito, referente à Cédula
de Crédito Bancária no 217055214, no montante deduzido como perda.
Passo ao julgamento:
O art. 9o, § 1o, inciso IV, § 4o e § 7o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, com redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015, autoriza a dedução das perdas nos
recebimentos de crédito contra devedor em recuperação judicial, relativamente à
parcela que exceder o valor que este tenha se comprometido a pagar. Além disso,
o interessado tem que comprovar que adotou os procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito. Portanto, é imprescindível que a
interessado comprove a decretação da recuperação judicial, bem como qual o
exato montante da perda, comprovando o valor do crédito, o valor que foi pago
(ou que o devedor se comprometeu a pagar) e, consequentemente, o saldo
devedor que originou a perda.
Os documentos de fls. 7.360/7.464 aduzidos pelo interessado, antes
mencionados, comprovam, tão somente, que o interessado integrou o quadro
geral de credores do Plano de Recuperação Judicial e que seu crédito foi arrolado
no montante de R$ 26.842.652,51.
Já os documentos de fls. 9.487/9.500, carreados na impugnação, consta, tão
somente, a cédula de crédito bancário.
O interessado, quando se defende da imputação referente à empresa MVG
Engenharia, explica didaticamente que, quando o processamento da Recuperação
Judicial é deferido, e o crédito inadimplido é arrolado no Plano, as tratativas para
Fl. 10006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
37
recebimento dos valores passam a ser objeto de negociação entre a Recuperanda
e os credores nos próprios autos, não sendo necessário medida judicial autônoma
para recebimento dos valores. Contudo, não há qualquer documentação acerca
de tais tratativas.
Ou seja, não consta nada, nenhuma documentação, comprovando o montante
que teria deixado de ser pago, originando a suposta perda deduzida. Pela quase
coincidência de valores, parece até que o interessado deduziu o valor arrolado no
quadro geral de credores, e não o que excedeu conforme determina a lei.
Portanto, por falta de documentação hábil que comprove a perda deduzida, o
lançamento é procedente.
LOCANTY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. (NUM_ORD 40901)
[...]
Passo ao julgamento:
[...]
Os documentos de fls. 7.406 a 7.454 aduzidos pelo interessado, antes
mencionados, comprovam, tão somente, que o interessado integrou o quadro
geral de credores no Plano de Recuperação Judicial e que seu crédito foi arrolado
no montante de R$ 16.049.906,24.
Já os documentos de fls. 9.501/9.515, carreados na impugnação, consta, tão
somente, o instrumento particular de confissão e reescalonamento de débitos,
termo de constituição de garantia cessão judiciária de direito de crédito e termo
de reconhecimento de dívida da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias à
Locanty.
O interessado, quando se defende da imputação referente à empresa MVG
Engenharia, explica didaticamente que, quando o processamento da Recuperação
Judicial é deferido, e o crédito inadimplido é arrolado no Plano, as tratativas para
recebimento dos valores passam a ser objeto de negociação entre a Recuperanda
e os credores nos próprios autos, não sendo necessário medida judicial autônoma
para recebimento dos valores. Contudo, não há qualquer documentação acerca
de tais tratativas.
Ou seja, não consta nada, nenhuma documentação, comprovando o que teria
deixado de ser pago, originando a suposta perda deduzida.
Por fim, o próprio interessado afirma na peça impugnatória que o valor constante
da Relação de Credores corresponde ao valor deduzido como perda, o que está
incorreto, já que o que deveria, em tese, ser deduzido seria o que excedeu.
Portanto, por falta de documentação hábil que comprove a perda deduzida, o
lançamento é procedente.
- NUM_ORD 15716; COD_OPER 220554573; SANERIO CONSTRUCOES LTDA -
NUM_ORD 22657; COD_OPER 232048490; SANERIO CONSTRUCOES LTDA
Fl. 10007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
38
[...]
O interessado, por sua vez, alega a operação referente à CCB no 220554573 foi
inadimplida na quase integralidade, o que fez com que com a Sanerio o Termo de
Confissão de Dívida reconhecendo o saldo devedor R$ 9.129.577,41, com o
compromisso de quitação desses valores através de (i) uma parcela de R$
245.450,00, e o restante, em 5 parcelas mensais consecutivas de R$ 1.666.666,67
a vencerem entre 19/01/2013 e 19/05/2013.
Com o novo inadimplemento da renegociação pactuada, ressalta que firmou um
2o Termo de Confissão de Dívida, no qual o devedor reconhece o saldo devedor
de R$ 7.500.000,00, referente às parcelas do compromisso anterior vencidas
entre 19/01/2013 e 19/05/2013 e não quitadas. No novo compromisso, o devedor
se compromete a pagar a dívida nos seguintes termos:
[...]
Alega que o extrato contábil do contrato demonstra pormenorizadamente os
lançamentos dessa operação, e rendas a apropriar, indicando que, em
16/06/2014, o saldo de R$ 5.984.068,19 foi baixado como prejuízo.
Com relação à CCB no 232048490, de valor original de R$ 2.700.000,00, alega que
foi inadimplida, conforme extrato contábil de contrato, que indica os lançamentos
individualizados da operação, sendo que, em 27/06/2014, o saldo da conta de R$
2.704.148,24 foi transferido para prejuízo.
Argumenta que, com o deferimento do processamento da recuperação judicial da
Sanerio Construções Ltda, diligenciou para que o seu crédito, no montante de R$
7.551.786,19 fosse arrolado na Relação de Credores. O valor indicado na Relação
de Credores, compreende, portanto, a soma dos saldos devedores das CCBs nos
220554573 e 232048490, computado o deságio determinado no Plano de
Recuperação Judicial.
Passo ao julgamento:
[...]
Os documentos de fls. 8.730/8.847, carreados na impugnação, se referem, tão
somente, aos seguintes: agravo interno interposto por Sanerio Engenharia e
outros agravos internos no âmbito judicial (STJ); cédula de crédito bancário;
termo de constituição de garantia de cessão fiduciária; instrumento particular de
consolidação e reescalonamento de débito; instrumento particular de confissão
de dívida; extrato contábil do contrato – sistema de empréstimos; petição inicial
da Sanerio por meio da qual requer a sua recuperação judicial onde consta o
interessado na lista de credores.
Apesar de o interessado constar na petição inicial da Sanerio, por meio da qual
esta empresa pleiteou a sua recuperação judicial, não consta a aprovação judicial
da recuperação, tampouco está demonstrado se, ao final, o interessado constou
ou não no rol de credores da empresa em recuperação. Ou seja, não está
Fl. 10008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
39
inequivocamente comprovado que o interessado adotou os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
Além disso, não consta nada, nenhuma documentação, comprovando o montante
que teria deixado de ser pago, originando a suposta perda deduzida. Ressalta-se
que o extrato contábil do contrato – sistema de empréstimos, onde supostamente
haveria um controle dos empréstimos efetuados, é um documento interno do
interessado que, por si só, não tem valor probante, se não estiver fundamentado
em documentação de terceiros (extratos bancários, por exemplo).
Portanto, por falta de documentação hábil que comprove a perda deduzida, o
lançamento é procedente.
- NUM_ORD 11494; COD_OPER 214852792; CONSTRUMIL CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM L
- NUM_ORD 13535; COD_OPER 217561661; CONSTRUMIL CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM L
[...]
O interessado, por sua vez, alega que firmou operações de crédito com a
Construmil através das Cédulas de Crédito Bancário nos 214852792 e 217561661,
nos valores de R$7.500.000,00 e R$1.850.000,00, e vencimento original,
respectivamente, em 22/08/2011 e 30/09/2011.
Argumenta que, em 25/11/2011, a CCB no 214852792 foi aditada com a confissão
de dívida (fls. 5332 dos autos), oportunidade em que o devedor reconheceu a
dívida no valor de R$ 6.157.206,25 em seu favor, renegociando o saldo devedor.
Argui que, contudo, os contratos foram inadimplidos pelo devedor, conforme se
extrai das Fichas Financeiras e espelhos da operação acostadas aos autos (fls.
5.359 dos autos), restando saldo devedor de R$ 5.631.348,31 no vencimento,
deduzido como perda pelo Impugnante após o processamento da recuperação
judicial da Construmil.
Ressalta que, na CCB no 217561661, só houve a liquidação de uma parcela em
pagamentos realizados em 02/01/2012 e 10/01/2012, razão pela qual a diferença
de R$ 1.374.717,00, não recebida, foi deduzida como perda após o
processamento da recuperação judicial da Construmil.
Entende que foi devidamente esclarecido o montante dos saldos devedores
deduzidos como perda, devendo ser afastada a afirmação da Fiscalização de que
não teria sido comprovada “a situação do débito, quais parcelas pagas, qual é o
saldo devedor”.
Afirma que o pedido de Recuperação Judicial da Construmil foi deferido em
02/03/2012, o que inclusive ensejou o ajuizamento de medida cautelar dessa
empresa em face do ora Impugnante, impedindo que as garantias atreladas às
CCBs fossem executadas (fls. 3.221 dos autos). Por esta razão, a garantia atrelada
à essa operação foi liberada.
Fl. 10009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
40
Esclarece, portanto, que, ao contrário do que alega a fiscalização, foram adotados
os procedimentos judiciais para cobrança do crédito. Além de ter sido impedido
de executar a garantia dos contratos por força da medida cautelar ajuizada pela
Empresa recuperanda, no Plano de Recuperação Judicial o saldo devedor das CCBs
nos 214852792 e 217561661 foi classificado como créditos quirografários, além de
terem sido computados a menor, razão pela qual apresentou divergência, na
tentativa de perseguir a liquidação da dívida, conforme documentação anexa.
Passo ao julgamento:
[...]
De início, cabe registrar, com relação ao CCB no 214852792, uma divergência nos
valores deduzidos: apesar de interessado afirmar, na impugnação, que a perda
deduzida seria de R$ 5.631.348,31, a exclusão do lucro real foi efetivamente no
montante de R$ 5.778.262,75, o que já gera incerteza.
Analisando os autos, verifica-se a existência dos seguintes documentos referentes
a Construmil (fls. 5.320/5.365): cédula de crédito bancário; termo de constituição
de garantia; termo de aditamento e rerratificação; extrato de conta corrente;
planilha de resumo de pagamentos – sistema de pagamentos. Às fls. 3.225/3.253
consta uma petição inicial em ação judicial inominada da Construmil contra o
interessado.
Por essa documentação, é possível observar o registro de alguns pagamentos
efetuados. Contudo, além de serem documentos internos do interessado, os
quais, por si sós, não tem valor probante, se não estiverem respaldados em
documentação de terceiros (por exemplo, extratos bancários), não é possível
depreender quanto era efetivamente o montante da dívida e quanto excedeu o
valor pago (ou que o devedor se comprometeu a pagar), parcela esta passível de
dedução.
Já os documentos de fls. 8.857/8.888, carreados na impugnação, consta, tão
somente, a petição inicial, por meio da qual a Construmil requereu recuperação
judicial e petição inicial do interessado apresentando sua “objeção quanto à
sujeição do seu crédito aos efeitos da presente Recuperação Judicial divergência
quanto à sua classificação como quirografário.” Nada mais. Ou seja, não consta
uma Certidão de Objeto e Pé apresentando o objeto da ação judicial e momento
em que encontra.
Apesar de constar a sua objeção quanto à sua classificação como credor
quirografário no rol de credores, e nada mais.
O interessado, quando se defende da imputação referente à empresa MVG
Engenharia, explica didaticamente que, quando o processamento da Recuperação
Judicial é deferido, e o crédito inadimplido é arrolado no Plano, as tratativas para
recebimento dos valores passam a ser objeto de negociação entre a Recuperanda
e os credores nos próprios autos, não sendo necessário medida judicial autônoma
Fl. 10010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
41
para recebimento dos valores. Contudo, não há qualquer documentação acerca
de tais tratativas.
Além disso, como já mencionado, não consta nenhuma documentação
comprovando o valor que teria deixado de ser pago, originando a suposta perda
deduzida.
Portanto, por falta de documentação hábil que comprove a perda deduzida, o
lançamento é procedente.
NUM_ORD 13545; COD_OPER 217571691; ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA
[...]
O interessado, por sua vez, alega que a perda registrada decorreu do
inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária no 21.7571691, no valor original
de R$ 2.548.211,25, e está devidamente indicado na Relação Geral de Credores da
Recuperação Judicial do devedor.
Ressalta que o valor arrolado na Relação Geral de Credores compreendeu as duas
operações abaixo identificadas, dentre as quais, a CCB no 21.7571691, conforme
esclarecido na objeção apresentada pelo Impugnante em face da primeira relação
de credores formulada no bojo da Recuperação Judicial.
[...]
Estando devidamente demostrados (i) o saldo devedor objeto da dedução, e (ii)
que os valores deduzidos estão abrangidos na Relação Geral de Credores da
Recuperação Judicial cujo processamento foi deferido, restam preenchidos os
requisitos da Lei no 9.430/96, devendo ser afastada a glosa correspondente.
Passo ao julgamento:
[...]
Os documentos de fls. 8.889/8.968, carreados na impugnação, se referem, tão
somente, a um relatório processual do escritório de advocacia; a apresentação do
quadro provisório de credores da Engefort pela administradora judicial, onde está
arrolado o interessado (R$ 2.659.324,39 - fl. 8.918); petição do escritório de
advocacia divergindo quanto à inclusão do interessado como credor quirografário,
em vez de credor com crédito garantido.
No que se refere à adoção de procedimento judicial por parte do interessado, ao
que tudo indica, pela petição acima referida, parece que ocorreu. Todavia, o que
não ficou cabalmente demonstrado é se continuou defendendo o seu crédito
judicialmente, já que não consta qualquer informação a respeito do que ocorreu,
no âmbito judicial, após o interessado ter sido arrolado pelo administrador judicial
no rol de credores, já que não consta Certidão de Objeto e Pé, apresentando o
objeto da demanda e em que momento processual se encontra.
O interessado, quando se defende da imputação referente à empresa MVG
Engenharia, explica didaticamente que, quando o processamento da Recuperação
Fl. 10011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
42
Judicial é deferido, e o crédito inadimplido é arrolado no Plano, as tratativas para
recebimento dos valores passam a ser objeto de negociação entre a Recuperanda
e os credores nos próprios autos, não sendo necessário medida judicial autônoma
para recebimento dos valores. Contudo, não há qualquer documentação acerca
de tais tratativas.
Não consta qualquer documentação comprovando o montante que teria deixado
de ser pago, originando a suposta perda deduzida.
Portanto, por falta de documentação hábil que comprove a perda deduzida, o
lançamento é procedente.
- NUM_ORD 8015; COD_OPER 210167823; TRANSVAL SEGURANÇA E VIGILANCIA
LTDA
O interessado, por sua vez, alega que efetuou a dedução do valor de R$
1.458.106,38 na apuração do IRPJ/CSLL do ano calendário de 2016, decorrentes
de perdas na operação da Cédula de Crédito Bancário no 210167823 firmada com
a empresa Transval Segurança e Vigilância Ltda.
Aduz que o crédito deduzido como perda é objeto do Plano de Recuperação
Judicial da empresa Transval Segurança e Vigilância Ltda – o que, por si só, atesta
os esforços judiciais do Impugnante na perseguição do crédito.
Afirma que o valor indicado na Relação de Credores da Recuperação Judicial, já
juntada aos autos (fls. 6.868), indica o montante de R$ 1.152.325,68 devido ao ora
Impugnante. No entanto, o valor indicado não refletia o real valor devido do
contrato inadimplido, razão pela qual o Impugnante apresentou objeção em
relação ao valor, esclarecendo que o montante da dívida é de R$ 1.693.481,09 –
correspondente ao valor atualizado da obrigação originária de R$ 1.455.569,20,
deduzido no ano calendário de 2016.
Defende que está devidamente demonstrado que o valor constante do Quadro
Geral de Credores compreende única e exclusivamente o montante deduzido pelo
Impugnante, deve ser afastada a glosa correspondente.
Passo ao julgamento:
[...]
Consta as fls. 6.867/6.869 a apresentação da 2a lista de credores da Transval pelo
administrador judicial, onde está arrolado o interessado (R$ 1.152.325,68 - fl.
6.868).
Já os documentos de fls. 8.389/8.687, carreados aos autos na impugnação, são:
cédula de crédito bancário; planilha de liquidação financeira; extrato de conta
corrente; nota fiscal da Prefeitura de Recife; contrato social da Transval, termo de
constituição de garantia; e outros documentos sem qualquer relação com o tema
discutido nos autos.
Fl. 10012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
43
Novamente, outros documentos (fls. 8.967/9.008) foram carreados aos autos na
impugnação: petição inicial do pedido de recuperação judicial da Transval; petição
inicial do interessado apresentando objeção ao plano de recuperação judicial;
instrumento particular de confissão de dívida.
Analisando a documentação juntada acima referida, parece que o interessado
juntou aleatoriamente toda a documentação que detinha sobre a empresa
Transval. Exemplo: a planilha de liquidação financeira indica um valor liquidado de
R$ 1.591.349,55 (fl. 8.398), mas não se sabe onde se encaixa na matéria discutida
nos autos; o extrato bancário indica um recebimento, via TED, de R$ 1.806.657,86
(fl. 8.399), mas também não se sabe ao certo o que significa dentro da
controvérsia. E há outros tantos que não tem qualquer relação com a matéria dos
autos.
No que se refere à adoção de procedimento judicial por parte do interessado, ao
que tudo indica pelas petições acima referidas, que tenha ocorrido. Todavia, o
que não se sabe é se continuou defendendo seu crédito judicialmente, já que não
consta qualquer informação a respeito do que ocorreu, no âmbito judicial, após o
interessado ter sido arrolado pelo administrador judicial no rol de credores, já que
não consta Certidão de Objeto e Pé, apresentando o objeto da demanda e em que
momento processual se encontra.
O interessado, quando se defende da imputação referente à empresa MVG
Engenharia, explica didaticamente que, quando o processamento da Recuperação
Judicial é deferido, e o crédito inadimplido é arrolado no Plano, as tratativas para
recebimento dos valores passam a ser objeto de negociação entre a Recuperanda
e os credores nos próprios autos, não sendo necessário medida judicial autônoma
para recebimento dos valores. Contudo, não há qualquer documentação acerca
de tais tratativas.
Não consta qualquer documentação comprovando o valor que teria deixado de
ser pago, originando a suposta perda deduzida.
O próprio interessado afirma na peça impugnatória que o crédito deduzido como
perda foi objeto do Plano de Recuperação Judicial da empresa Transval Segurança
e Vigilância Ltda, quando o correto teria seria o montante que teria excedido.
Portanto, por falta de documentação hábil que comprove a perda deduzida, o
lançamento é procedente.
- NUM_ORD 14233; COD_OPER 218541071; MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA
O interessado, por sua vez, alega que efetuou a dedução do valor de R$
1.601.516,00 da apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL.
Entende que restou demonstrado na fase de fiscalização, a partir de toda a
documentação acostada aos autos, que incluem a Cédula de Crédito Bancário,
Termo de Confissão de Dívida, Extrato da Conta Corrente, Petição Inicial e
Fl. 10013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
44
Certidão de Objeto e Pé do Pedido de Recuperação Judicial (fls. 5.792 a 5.831) que
adotou os procedimentos judiciais para o recebimento do crédito.
Explica que, quando o processamento da Recuperação Judicial é deferido, e o
crédito inadimplido é arrolado no Plano, as tratativas para recebimento dos
valores passam a ser objeto de negociação entre a Recuperanda e os credores nos
próprios autos, não sendo necessário medida judicial autônoma para recebimento
dos valores.
Ressalta que, no caso da devedora em questão, a Recuperação Judicial foi
inclusive convolada em falência, conforme se extrai da certidão de inteiro teor do
processo (fls. 5.810 a 5.820), o que reforça ainda mais a irrecuperabilidade do
valor devido ao Impugnante.
Passo ao julgamento:
[...]
Os documentos de fls. 9.009/9.021, carreados na impugnação, tratam do pedido
de recuperação judicial da empresa MVG Engenharia, sem qualquer menção ao
rol de credores. Os demais documentos juntados ainda na fase fiscalizatória (fls.
5.792 a 5.831) tampouco fazem menção ao rol de credores. Portanto, não há
provas de que o interessado adotou os procedimentos judiciais cabíveis para o
recebimento do crédito.
Ademais, se foi decretada falência da devedora, tudo leva a crer que o suposto
crédito não foi pago. Contudo não há documentos hábeis demonstrando que
crédito seria esse.
Portanto, por falta de documentação hábil que comprove a perda deduzida, o
lançamento é procedente.
Reforço que os procedimentos necessários para o recebimento do crédito é
condição sine qua non para se admitir a dedutibilidade das perdas desde remotos tempos (§ 4o do
art. 9o da Lei n° 9.430, de 1996). Não é de qualquer crédito, mas do crédito cuja suposta perda foi
deduzida, não bastando o contribuinte constar do rol de credores.
Faço especial ênfase ao inciso IV do § 1o do referido artigo, que desde a origem
submeteu a dedutibilidade ao valor que excedesse ao que o devedor declarado falido, ou pessoa
jurídica concordatária, comprometeu-se, nas correspondentes ações, a pagar, observado o
disposto no § 5o do mesmo artigo, que sempre caminhou no sentido de que somente a parcela do
crédito cujo compromisso de pagar não houvesse sido honrado poderia ser deduzida.
Ajustes no referido artigo foram implementados, especialmente pelo advento da
recuperação judicial e para atualização dos valores tidos por dedutíveis em outros excertos8:

8 Exposição de Motivos (EMI) n° 00144/2014_MF/MJ/TEM/MDIC/BACEN, de 12 de setembro de 2014, alusiva à
Medida Provisória n° 656, de 7 de outubro de 2014.
Fl. 10014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
45
6. Propõe-se, ainda, alteração no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que trata da dedução, como despesa, das perdas no recebimento de
créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica, para efeitos da apuração
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica. A proposta atualiza os valores
dedutíveis que estão sem reajuste desde 1996. Assim, coexistirão duas regras de
dedução: a regra do § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430, de 1996, aplicável ao estoque
de créditos já inadimplidos, e a regra constante do § 7o desse mesmo artigo, que
será aplicável apenas aos contratos inadimplidos a partir da data de publicação da
Medida Provisória.
7. Além disso, para contratos com garantia inadimplidos a partir da data de
publicação da Medida Provisória, passa-se a permitir a dedução das perdas de
créditos vencidos há mais de dois anos nas operações até R$ 50.000,00, mesmo
antes de iniciado o respectivo procedimento judicial.
8. Considerando ainda a evolução legislativa, inclui-se no mencionado artigo 9o a
expressão “recuperação judicial” juntamente a “concordata”, tendo em vista a
publicação da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Observe-se que se
mantém o termo “concordata” em função dos processos antigos em trâmite,
regidos ainda pela legislação anterior a Lei no 11.101, de 2005.
9. Os atuais valores dedutíveis constantes do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996,
vêm impactando de forma relevante as atividades das pessoas jurídicas, que
acabam oneradas indevidamente pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica.
Assim, a legislação reclama urgentemente a atualização desses valores.
A situação de cada crédito supostamente ajuizado não foi esclarecida pela autuada,
bem como valores foram deduzidos em montantes acima dos levados à cobrança judicial.
Diversas oportunidades foram concedidas para apresentação de esclarecimentos e
de provas, sem que tal desiderato tenha sido alcançado.
Em sede do recurso em apreço, a Recorrente traz documento que se reporta a fato
superveniente, qual seja, a cessão integral do crédito (R$ 26.842.652,51) contra a devedora REDE
COMERCIALIZADORA para terceiro, objeto de instrumento celebrado em 9 de setembro de 2022.
A cedente, em contrapartida, receberia R$ 4.288.000,00.
A Recorrente afirma que o valor “recuperado” seria oferecido à tributação em 2022,
já que o montante do crédito a que se reporta havia sido integralmente deduzido anteriormente,
o que reforçaria, segundo alega, a plausibilidade do procedimento adotado em 2016.
Tal racional não prospera. A uma, pois os critérios de dedutibilidade não foram
atendidos no ano em que a correspondente perda reduziu as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A
duas, quando muito, o contribuinte poderia, cumpridos os requisitos da legislação fiscal e das
normas emanadas pelo Banco Central do Brasil9, reconhecer a perda (já definitiva) quando da

9 Por exemplo, a Resolução CMN/BACEN n° 2836, de 30 de maio de 2001.
Fl. 10015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
46
cessão do crédito em questão, mediante confronto entre a receita auferida na cessão e o valor do
direito cedido, tudo em 2022, não mais havendo que se falar nas perdas presumidas de que trata
o art. 9° da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF n° 139).
Quanto às supostas perdas no recebimento de créditos tendo por devedora a
LOCANTY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, a Recorrente acrescenta que a recuperanda
comprometeu-se a quitá-lo com deságio de 90%, como assim teria restado assentado no
correspondente plano, aprovado em 2015, não somente para si, mas para todas as instituições
financeiras quirografárias.
Em que pese o plano de recuperação haver sido trazido ao processo (fl. 7406 e
seguintes), tal afirmação, alusiva ao deságio, não constara da impugnação, razão pela qual o
julgador de primeira instância sobre tal questão não se posicionou.
À fl. 7422 dos autos consta que foi inserido no plano de recuperação o crédito da
instituição financeira, no montante de R$ 16.049.906,24, valor atualizado até 20 de setembro de
2013.
Ocorre que o plano trazido pelo contribuinte em impugnação não prevê qualquer
deságio (fls. 7415/6):
6.1.3 – Credores Classe III – Instituições Financeiras – subgrupo B
Os credores desse subgrupo [...] receberão seus créditos da seguinte forma:
i.
25% (vinte e cinco por cento) do valor do crédito destes credores [...]
serão liquidados como segue:
[...]
ii.
75% (setenta e cinco por cento) do valor do crédito dos credores [...]
serão liquidados como segue:
Mais ainda: a Recorrente se irresignou (fls. 7455/7464) quanto à subsunção do seu
crédito aos efeitos da recuperação judicial, atestando em juízo que foram constituídas garantias,
para eventual satisfação do crédito correspondente à emissão da Cédula de Crédito Bancário n°
21.16.44869. Subsidiariamente, postulou pela reclassificação do crédito (de quirografário para
com garantia real) e pela correção de seu valor, para R$ 16.157.703,68, atualizado até 31 de
outubro de 2013, data do pedido de recuperação judicial.
Ou seja, não só a documentação referida pela Recorrente derruba seu argumento
do suposto deságio, como a Recorrente usou dos meios legais, no processo de recuperação
judicial da devedora, para ver garantida a satisfação integral do seu crédito, sem que haja, nestes
autos de exigência fiscal, qualquer outro documento que suporte a versão do contribuinte.
Ainda quanto à LOCANTY, a Recorrente diz que foi proferida sentença em 5 de
agosto de 2022, decretando-se a falência do devedor, peça judicial que estaria colacionando aos
autos em anexo ao seu recurso. Mas sequer esse documento foi localizado. De qualquer modo,
Fl. 10016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
47
caso seja fidedigna a afirmação, eventual perda definitiva, atendidos os requisitos legais, poderia,
em tese, refletir na apuração dos tributos sobre o lucro em 2022.
Passando à suposta devedora CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM
LTDA, a Recorrente sustenta que seu crédito sofreu deságio de 60% no plano de recuperação
judicial. Tal afirmação também é nova, já que não trazida na impugnação. Por sinal, sequer o plano
estava no processo, somente vindo a ser alimentado na corrente fase do contencioso,
acompanhado de seu segundo aditivo.
Tal aditivo, de 2020, informa que o crédito quirografário da Recorrente atingia o
montante de R$ 6.219.054,89 (fl. 9709), superior ao débito originalmente em aberto e
supostamente constante do plano de recuperação judicial da CONSTRUMIL (R$ 1.374.717,00).
Ocorre, ainda, que não se sabe como se deu a aprovação do plano, se a credora o impugnou, se de
eventual irresignação sobreveio ajustes na proposta inicialmente apresentada pela recuperanda,
nada.
Não se pode admitir que se imponha à conta da sociedade o ônus de 45% das
perdas (25% de IRPJ + 20% de CSLL), sem que se cumpram, nos seus exatos termos, as condições
impostas pela legislação vigente.
Logo, os fundamentos da decisão recorrida, antes reproduzidos, devem prevalecer.
Os demais documentos trazidos ao processo em anexo ao Recurso Voluntário, cujo
conteúdo ou utilidade não mereceu qualquer menção da Recorrente, não se prestam a reverter o
resultado do julgamento, pois, pelas mesmas razões já aduzidas, não revelariam, por exemplo, a
parcela do crédito cujo compromisso de pagar não fora honrado.
Concluindo, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e de se negar
provimento ao recurso quanto ao tema.
Convolação
O eventual e superveniente descumprimento do compromisso de pagar o crédito
pelo devedor, no bojo das correspondentes ações, ou o desconto dado pelo credor ao devedor em
sede de acordo para liquidar a obrigação, tornariam as perdas presumidas (de que tratam o art. 9o
da Lei n° 9.430, de 1996) em definitivas, a serem adequadamente mensuradas e, em tese,
passíveis de dedução na competência em que esses derradeiros fatos ocorressem.
Não se pode, contudo, pretender que os efeitos da alegada convolação retroajam,
pois é no momento do atendimento das condições legalmente estabelecidas que se admitiria a
dedução fiscal pretendida.
E é nesse sentido que os precedentes deste Conselho, invocados pela Recorrente,
caminham, alinhados ao verbete da já referida Súmula CARF n° 139. Vejamos, para ilustração, um
deles:
Fl. 10017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
48
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DISPOSIÇÕES DA LEI No 9.430, DE 1996.
PERDA PRESUMIDA. DESCONTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPESA. RIR/1999,
ART.299.
A perda no recebimento de crédito, tratado pelos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/1996, é perda presumida; enquanto a concessão de desconto para
solucionar a pendência financeira, notadamente no caso de instituições
financeiras, é perda definitiva e, assim, despesa dedutível, aplicando-se o artigo
299 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
(CSRF, Acórdão no. 9101002.717, Relatora Conselheira Cristiane Silva Costa, 1a
Turma CSRF, sessão de 03/04/2017)
O Acórdão em testada, já de pronto, esclarece o teor da contenda naqueles autos e
a relatora deixa claro tal especificidade no voto condutor (grifos nossos):
Trata-se de processo originado por Auto de Infração de IRPJ e CSLL quanto ao
ano-calendário de 2004, pela (i) reversão de PDD antes adicionada e (ii) glosa de
despesa referente aos descontos concedidos pela instituição financeira no
recebimento de créditos.
[...]
A Lei no 9.430/1996 tratou em seus artigos 9o a 12 de perdas presumidas no
recebimento de crédito nas situações ali enumeradas. Assim, permitiu a dedução
como despesa, desde que cumpridos os requisitos nela delimitados.
A provisoriedade da perda nas hipóteses do artigo 9o e seguintes, da Lei no
9.430/1996 é confirmada se observado que os §1o e §3o estabelecem o estorno
da perda eventualmente registrada em hipóteses discriminadas, e pela previsão
do § 4o:
[...]
Com efeito, estas perdas só serão definitivas com o transcurso de 5 anos do
vencimento do crédito sem liquidação pelo devedor, como estabelece o §4o,
acima reproduzido.
De outro lado, na hipótese de instituição financeira, o desconto concedido para
o recebimento de crédito tem natureza definitiva, relacionado às atividades da
empresa, cumprindo requisitos de habitualidade e normalidade para
enquadramento no artigo 299, do RIR/99.
Assim, é de se negar provimento ao recurso quanto ao tema.
Cumulação da multa isolada e multa de ofício
Por fim, a Recorrente suscita a impossibilidade de imposição concomitante da multa
de ofício com a multa isolada, esta, decorrente do inadimplemento de estimativas mensais do IRPJ
e da CSLL.
Fl. 10018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
49
É bem verdade que diversas decisões do CARF caminhavam no sentido pretendido
pela Recorrente, a ponto de a compreensão resultar na edição da Súmula CARF n° 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa
de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.
Ocorre que a base legal das penalidades (de ofício e isolada) sofreu sensível
alteração, passando a ser contundente quanto à determinação das exigências (grifos nossos):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Há quem entenda que o racional da Súmula CARF n° 105 deva prevalecer,
independentemente da redação acima descrita promovida pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, resultante de projeto de conversão da Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro
de 2007.
Respeitosamente, discordo.
O contribuinte optou pela apuração anual do IRPJ e da CSLL. Tal escolha traz consigo
a obrigação de antecipar mensalmente as exações, sob o rótulo de estimativa. O não
cumprimento deste dever carrega consigo uma sanção legalmente prevista, ainda que a pessoa
jurídica apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição no encerramento do
exercício (Súmula CARF n° 178).
Verificada a transgressão, incumbe à autoridade fiscal a aplicação da penalidade,
pois a atividade administrativa de lançamento é plenamente vinculada, sob pena de
responsabilização funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional).
As multas de ofício e isolada incidem em circunstâncias completamente distintas,
ocorridas em momentos distintos, e são calculadas de modos diversos. Não há identidade de
hipótese de incidência, de temporalidade, de base imponível, nem mesmo de alíquota. Nessa
linha, trago interessantes e pertinentes argumentos da autoridade fiscal:
5.3.1 A Lei no 11.488/2007 é produto da conversão da Medida Provisória no
351/2007, editada em 22/01/2007. Valendo-nos do esquema da denominada
Fl. 10019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
50
regra-matriz da incidência tributária para interpretar as disposições legais
transcritas acima, podemos identificar a hipótese descrita no mundo real (auferir
renda ou lucro calculada pela sistemática da apuração mensal por estimativa)
para a qual a ordem jurídica estabeleceu um dever jurídico (recolher o tributo
devido) e uma consequência prescrita no caso de seu descumprimento (multa
calculável sobre o montante que deixou de ser recolhido).
Considerada a alteração promovida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, sobrevieram
incontáveis julgados deste Conselho em sentido contrário ao almejado pela Recorrente. Trago
exemplos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008 MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE
2007. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". [Acórdão n° 9101-006.602, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007 MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE
2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. [Acórdão n° 9101-
006.543, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
[...]
IRPJ E CSLL. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 10020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
51
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido
apurado no encerramento do período. A lei ainda estabelece a exigência isolada
da multa sobre o valor do pagamento mensal, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO. POSSIBILIDADE.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual. A alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351/2007 (posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007) no
art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa clara a possibilidade de aplicação de ambas as
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. No caso em análise, não se aplica a
Súmula CARF no 105, pois a multa isolada foi exigida após as alterações
promovidas pela referida Medida Provisória no 351/2007. [Acórdão n° 9303-
014.450, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004 MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE, PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício, aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao
ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua nova
redação, de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na
temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das
penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o
resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-
calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente. [Acórdão n° 9303-010.833, da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Fl. 10021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
52
Ano-calendário: 2007 FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
No caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, o art. 44 da Lei no 9.430
de 1996, com alterações promovidas pela Lei no 11.488 de 2007, prevê a
imposição de multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa da CSLL, sendo exigida isoladamente, de modo que pode
ser exigida mesmo após o encerramento do exercício. Tal entendimento está
expresso na súmula CARF n° 178.
[...]
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. [Acórdão n° 1001-
002.943, da 1a Turma Extraordinária/1a Seção de Julgamento, relatoria do
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira]
Assim, rejeito a alegação de indevida concomitância.
Pedido de baixa dos autos em diligência
Em que pese o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa
oportunizado, providência saneadora satisfatória alguma foi adotada pela Recorrente ao longo do
procedimento fiscal e do contencioso, restando carente da adequada fundamentação e
comprovação dos fatos por ela alegados.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas em seu favor, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto
n° 70.235, de 1972).
Assim, rejeita-se a conversão do julgamento em diligência.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 10022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
53

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida – Redator designado
Com as vênias de praxe, dissinto do entendimento do eminente Relator no sentido
de, à exceção do “Doc. 5” (por se reportar a fato superveniente à autuação e à impugnação), não
conhecer da documentação carreada aos autos pelo contribuinte nessa fase, já que teria
precluindo o direito de apresentá-la.
Sobre tais documentos, afirma o Relator que a Recorrente não teria demonstrado a
impossibilidade da apresentação da documentação em momento oportuno, por motivo de força
maior e tampouco a tal documentação se referia a direito ou a fato superveniente (à exceção do
“Doc. 5”), não encontrando a pretensão do contribuinte guarida nas exceções que o próprio rito
do PAF abarca (§ 4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972), nessa linha, adotando o Relator o
entendimento do Acórdão n° 9101-004.638, de 15 de janeiro de 2020, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, relatoria da Conselheira Viviane Vidal Wagner.
Por outro lado, numa linha de evolução do entendimento da matéria, adotou a
maioria do Colegiado o entendimento do Acórdão n° 9101-004.568, de 03 de fevereiro de 2019,
também da 1a Turma da CSRF, relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004 DIREITO
CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
Assim, embora a 1a Turma da CSRF não venha admitindo a apreciação de provas
juntadas em qualquer momento processual, na retórica processual, esse colegiado tem concluído
que “não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda instância, de provas
trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no contexto da discussão de matéria em
litígio, sem trazer inovação”, como no presente caso, aduzindo ainda que o próprio Decreto no
70.235/72 já minimiza os efeitos preclusivos na hipótese de o sujeito passivo juntar provas aos
autos depois da impugnação e a decisão de primeira instância já tiver sido proferida,
determinando seu artigo 16, §6o, que “caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
Fl. 10023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.429 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721089/2021-31
54
autoridade julgadora de segunda instância”, expressamente admitindo sua apreciação unicamente
em segunda instância administrativa.
Do exposto, preliminarmente, voto pelo conhecimento integral da documentação
trazida em sede de Recurso Voluntário, ainda que, quanto ao mérito, como se verá, tenha
acompanhado o entendimento do eminente Relator pela improcedência, em razão da Recorrente
ter alimentado os citados documentos nos autos sem referenciá-los no recurso e sem específica
confrontação com as razões de decidir do julgador de primeira instância.
(assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 10024
DF CARF MF
Original